Tribunal: TJMT
Processo: 1046424-16.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046424-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDIR AMARO DE OLIVEIRA - CPF: 044.483.278-50 (APELANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), VALDIR AMARO DE OLIVEIRA - CPF: 044.483.278-50 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO AUTOR. E POR MAIORIA, A EXTENSÃO SE DEU NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. RODRIGOROBERTO CURVO) SENDO ACOMPANHADOS PELOS 3º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 4ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL E REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO APELO AUTOR: ILEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO NÃO NOMEADO – NÃO OCORRÊNCIA – CONFLITO DE INTERESSE ENTRE OS INVESTIGADOS E DEFENDIDOS PELO MESMO DEFENSOR DATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – AFASTAMENTO CAUTELAR REALIZADA DE FORMA IRREGULAR – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – MÉRITO APELO MUNICÍPIO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCIALMENTE PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR E DESPROVIDO O APELO DO MUNICÍPIO.

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Fundamentação sucinta não é causa de nulidade. Incidência do Tema 339 do STF.

2. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação por inadequação da via eleita.

4. O recurso próprio e adequado para questionar a decisão que defere a justiça gratuita é o Recurso de Apelação (art. 1019, §1º, do CPC), ante ao rol taxativo (mesmo que mitigado) das hipóteses de Recurso de Agravo de Instrumento (art. 1015 do CPC).

5. Preliminar rejeitada.

6. Preliminar de inovação recursal e preclusão consumativa. Se a parte não pode impugnar a matéria à época em que a decisão foi proferida, tendo sido postergada a sua apreciação somente no momento do Recurso de Apelação, não há que se falar em inovação recursal, tão pouco em preclusão consumativa.

7. Preliminar rejeitada.

8. Preliminar de ofensa ao princípio da dialticidade. Analisando as razões recursais e confrontando-as com a decisão recorrida, constata-se que a insurgência do Apelante não está dissociada da decisão recorrida, haja vista que impugnou especifidamente a decisão objurgada.

9. Preliminar rejeitada.

10. Mérito do apelo do Autor.

11. O Autor Apelante pretende produzir provas contra fatos diversos daqueles pelos quais realmente respondeu PAD. Logo, desnecessária é produção de provas para comprovar fato que não auxilia no deslinde da causa, devendo, portanto, ser indeferida a sua realização, conforme estabelece o art. 370, parágrafo único do CPC.

12. Argumento de ilegitimidade da atuação do defensor dativo não nomeado pelo Autor em PAD e nem oficialmente designado pela Comissão Processante.

13. Embora a nomeação de defensor dativo não tenha ocorrido de forma expressa, os atos administrativos posteriores demonstram que o mesmo alcançou a sua finalidade, incidindo assim os princípios da instrumentalidade das formas e informalidade dos processos administrativos.

14. Ademais, se não houve prejuízo ao Autor Apelante, seja na nomeação de defensor dativo ou ainda quanto ao exercício do contraditório e ampla defesa, deve, também por este motivo, permanecerem válidos os atos administrativos questionados, em estrita observância ao princípio de que não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à parte
(pas de nullité sans grief)
.

15. Alegação de prejuízo por haver colisão de interesses entre os coacusados e da lesiva atuação do defensor dativo.

16. Não há falar em colisão ou conflito de interesse entre os coacusados, pois se a ausência de defesa técnica, por si só, não é causa de nulidade de PAD, conforme Súmula Vinculante nº 05 do STF, com muita mais razão, não há falar em nulidade pelo fato de haver defesas aparentemente “contraditórias” ou em colisão de interesse.

17.
Alegação de
nulidade do afastamento cautelar do Autor durante o trâmite da sindicância nula, posto que instaurada por autoridade incompetente e a revelia do procedimento legal.

18. É certo que o art. 162 da Lei Complementar Municipal nº 93/2013 estabelece como autoridade competente para instauração de Sindicância, o Corregedor Geral do Município, por meio da Procuradoria Geral do Município. No entanto, tal dispositivo legal não retira a competência do Secretário Municipal de Educação (titular da pasta onde os fatos ocorreram), a teor do que preconiza o art. 12, I, c/c art. 13, I, c/c art. 14,
”caput”
, c/c art. 16, XI, todos da Lei Complementar Municipal nº 225/2010.

19. Caso de competência concorrente, haja vista que há duas legislações de igual hierarquia e vigentes à época dos fatos estabelecendo duas autoridades públicas para iniciar procedimentos disciplinares e aplicar sanções disciplinares.

20. Alegação de impossibilidade de afastamento cautelar do Autor antes de iniciada a sindicância. O art. 167 da Lei Complementar Municipal nº 93/2013 não faz qualquer menção sobre qual o exato momento em que pode haver o afastamento preventivo do servidor.

21. Ademais, o PAD foi instaurado pelo Corregedor Geral do Município. Nesse contexto fático, ainda que tenha havido qualquer vício na Sindicância, a instauração regular de PAD, sana qualquer vício formal anterior. Isto ocorre pelo fato da sindicância ser um procedimento de natureza preparatória e meramente informativa, o qual não tem o condão de macular o PAD, haja vista tratar-se de procedimento, cujo escopo é a formação do convencimento primário da Administração Pública acerca da ocorrência ou não de eventual irregularidade funcional.

22. Alegação de nulidade do PAD por ausência de intimação pessoal do Autor para apresentar alegações finais.

23. Havendo previsão legal acerca da necessidade de intimação pessoal do servidor investigado para apresentação de alegações finais no PAD, a sua não observância é causa de nulidade parcial do processo administrativo disciplinar.

24. (Voto vencedor) Recurso de Apelação do Autor parcialmente provido, ante ao reconhecimento de nulidade parcial do PAD nº 015/2014 para anular os atos administrativos praticados após o despacho saneador proferido em 15/08/2016 pelo Corregedor-Geral do Município de Cuiabá, cabendo à Comissão Processante nomear outro defensor, com a devolução do prazo de defesa e a designação de nova audiência de instrução, possibilitando a participação do novo defensor nomeado.

25. Em razão da reforma da sentença, determinada a inversão do ônus da sucumbência.

26. (Voto vencido) Reconhecimento de nulidade parcial do PAD nº 015/2014 apenas e tão somente deste ato, devendo o PAD ser retomado o seu trâmite para intimar pessoalmente o servidor para, querendo, apresentar alegações finais e posteriores atos administrativos pela Comissão Processante.

27. Recurso de Apelação do Município de Cuiabá.

28. Pretende o Município de Cuiabá a revogação da justiça gratuita concedida ao Apelado. Ante à ausência de comprovação da alteração da capacidade econômica da parte, deve-se manter a gratuidade concedida anteriormente.

27. Recurso de Apelação do Município de Cuiabá desprovido (à unanimidade).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por VALDIR AMARO DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração Funcional e Reparação de Danos Morais nº 104624-16.2019.811.0041, julgou improcedente os pedidos.

Em razões recursais (Id. 147286924), pretende o Município de Cuiabá a revogação da justiça gratuita concedida ao Apelado, uma vez que recebe subsídio líquido no importe de R$ 6.802,55, não podendo ser considerado como hipossuficiente.

O Autor, também interpôs Recurso de Apelação (Id. 147286926), suscitando, em sede de preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Afirma que houve atuação ilegítima e ilegal de terceiro como defensor dativo do Apelante, bem como atuação simultânea em favor de outros coacusados, o que configura conflito de interesse.

Alega que a sentença invoca súmula vinculante nº 05 do STF sem demonstração com o caso concreto.

Narra que foi deferido o pedido de inversão do ônus da prova quanto a prestação de contas do Município ao Ministério da Educação, apresentação de legislação municipal no sentido de obrigar prestação de contas escolares em período mensal, notificação do Apelante acerca do atraso em prestar contas, prestação de contas onde há registro de dano ao erário decorrente de sumiço de lousa digital e ficha funcional do Apelante, sendo que nenhum documento foi apresentado pelo Município de Cuiabá.

Alternativamente e, como mérito recursal, argumenta existência de prova documental acerca da ilegitimidade da atuação do defensor dativo não nomeado pelo Autor em PAD e nem oficialmente designado ou nomeado em favor do acusado, violação ao princípio da legalidade, aos artigos 653, 661 e 662, todos do Código Civil, ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, prejuízo decorrente da deficiência técnica da defesa por terceiro sem poderes para representar o acusado.

Subsidiariamente e, também no mérito recursal, alega existência de prova documental acerca da colisão de interesses entre os coacusados e da lesiva atuação do defensor dativo, cerceamento de defesa, ofensa ao art. 2º,
“caput”
, da Lei Federal nº 9784/99, art. 1º, 5º,
“caput”
e inciso II, art. 18 e 30, I e II e 37, II, §1º do art. 41, todos da Constituição Federal e art. 1ºdo Decreto-Lei nº 201/67.

Afirma ter ocorrido um simulacro de defesa, ante à deficiência da defesa apresentada no PAD, que o Apelante deveria ter sido notificado para apresentação de alegações finais, conforme art. 172, §23, da Lei Complementar Municipal nº 93/03.

Também de forma subsidiária, alega existência de prova documental e testemunhal acerca da ausência de intimação pessoal do Apelante para arrolar testemunhas no PAD, comparecer em audiência para depor, ofensa ao art. 172, §15 da Lei Complementar Municipal nº 93/03, art. 2º,
“caput”
, parágrafo único, art. 50, ambos da Lei Federal nº 9784/99, art. 1º, 5º,
“caput”
e inciso II, art. 18 e 30, I e II e 37, II, §1º do art. 41, todos da Constituição Federal.

Afirma ainda que o Apelado, ao resistir em promover a notificação pessoal do Apelante, caracteriza crime de responsabilidade previsto no art. 1ºdo Decreto-Lei nº 201/67.

Sustenta haver nulidade do afastamento cautelar do Apelante durante o trâmite da sindicância nula, posto que instaurada por autoridade incompetente e à revelia do procedimento legal, pois o afastamento ocorreu antes da instauração da Sindicância nº 040/CPS/SME/2013, ofensa aos incisos I e II do artigo 2º da Lei Federal nº 9.784/99, aos artigos 45 a 52 da Lei Municipal 5.029/2007, ao artigo 5º, II da Constituição Federal e dos artigos 160 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 93/2003.

Alega ocorrência de dano material decorrente do ilegal e abusivo afastamento funcional cautelar, perda da diferença salarial da função de Diretor Escolar (dano emergente e lucro cessante), perda de uma chance de ver as denúncias serem apuradas pelo Corregedor Geral, bem como disputar nova eleição para o cargo.

Narra ocorrência de dano processual decorrente da sindicância nula, utilização de provas ilícitas no PAD.

Alternativamente, alega ser possível a análise judicial da legalidade e da legitimidade (proporcionalidade) da penalidade disciplinar de demissão, inafastabilidade do Poder Judiciário e poder-dever de controle judicial da legalidade e da proporcionalidade dos atos administrativos.

Argumenta a não configuração de ausência de prestação de contas (dever legal de prestação de contas de forma anual), nulidade da motivação administrativa sancionadora, teoria dos motivos determinantes e inversão do ônus da prova.

Narra que não houve sumiço da lousa digital, mas sim devolução da mesma ao fornecedor, o qual devolveu o dinheiro, tendo sido tal valor devolvido ao FNDE/MEC.

Discorre sobre a deficiência da infraestrutura da escola municipal, que o planejamento, execução e gestão de reformas escolares devem ser feitas pelos ordenadores de despesas (Prefeito e Secretário Municipal) e não o Apelante, impossibilidade de haver responsabilização por ato de improbidade.

Afirma ser servidor público desde 1993, cuja ficha funcional revela atuação escorreita, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena, e do artigo 140 da Lei Complementar Municipal nº 93/2003 e do artigo 2º,
“caput”
e parágrafo único, VI, da Lei Federal nº 9.784/99, ao § 2º do artigo 22 da LINDB.

Sustenta ter direito a ser reintegrado ao cargo público e ressarcimento pelo período em que ficou afastado, responsabilidade objetiva do Município pelo dano moral causado ao Apelante em razão de falsa imputação de crime ao Apelante.

Contrarrazões do Autor ao apelo interposto pelo Município do Cuiabá n Id. 147286933, suscitando, preliminarmente: a) não conhecimento do apelo por inadequação da via eleita, uma vez que o recurso correto é o Agravo de Instrumento; b) inovação recursal e preclusão consumativa para questionar a gratuidade da justiça, haja vista não ter impugnado a benesse da justiça gratuita na Contestação e; c) ofensa ao princípio da dialeticidade por não impugnar especificamente a sentença.

No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões do Município de Cuiabá ao apelo interposto pelo Autor no Id. 147286942.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, conforme parecer anexado no Id. 178267662.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

O Autor suscita, em sede de preliminar de apelo, nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Afirma que houve atuação ilegítima e ilegal de terceiro como defensor dativo do Apelante, bem como atuação simultânea em favor de outros coacusados, o que configura conflito de interesse.

Alega que a sentença invoca súmula vinculante nº 05 do STF sem demonstração com o caso concreto.

É certo que a decisão recorrida é sucinta.

No entanto, o fato do juízo
a quo
não ter esgotado por completo todas as questões suscitadas pelo Apelante não tem o condão de tornar nula a decisão objurgada.

Tal matéria encontra-se pacificada em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 339 (STF, AI 791.292 QO-RG/PE), ocasião que concluiu que o art. 93, IX, da Carta Magna exige que a decisão judicial seja fundamentada, mesmo que de forma sucinta.

Trago à colação o seguinte aresto do STF que reafirmou o tema 339,
in verbis:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO COM MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) concluiu que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (...) IV - Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE 1344356 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170

DIVULG 25-08-2022

PUBLIC 26-08-2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA NÃO ESPECIFICADA EM MOMENTO OPORTUNO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA - TEORIA DA ASSERÇÃO - ILETIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS E APARENTES - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DECADÊNCIA AFASTADA - PRESCRIÇÃO DECENAL - MÉRITO - VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS NÃO DEMONSTRADOS - REPAROS DECORRENTES DO DESGASTE NATURAL DO BEM - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. A jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do AI 791292, julgado sob o rito da Repercussão Geral (Tema 339), determina que os limites impostos pela necessidade da fundamentação não constituem óbice à decisão sucinta. Assim, não há de falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação na hipótese de o juiz ter analisado os pontos controvertidos e apresentado devidamente as razões de fato e de direito do julgamento em questão. (...). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.144643-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022)

No caso em apreço, não há falar em ausência de fundamentação, haja vista que o juízo
a quo
analisou a questão fática na sua integralidade ao expor que o Autor foi pessoalmente notificado para apresentar Defesa Prévia, mas deixou transcorrer o prazo
in albis
, que a expressão revel não causou prejuízo à defesa, pois tal expressão não foi utilizada no sentido técnico (jurídico-processual) pela Comissão Processante.

De igual modo, aplicou a Súmula Vinculante nº 5 do STF de forma correta e adequada ao caso concreto ao justificar a atuação de defensor dativo não causou prejuízo ao Apelante, haja vista que a ausência de defesa técnica no processo administrativo não contraria a Constituição Federal.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

O Autor, ao apresentar Contrarrazões ao apelo interposto pelo Município do Cuiabá suscitou, em sede de preliminar, o não conhecimento do apelo por inadequação da via eleita, haja vista que o recurso correto para questionar a concessão de justiça gratuita é o Agravo de Instrumento e não o apelo.

O Recurso de Agravo de Instrumento está previsto no art. 1015 do CPC, cujas hipóteses de cabimento constitui um rol taxativo, porém mitigado, conforme pacificado pelo STJ no Tema de Recurso Repetitivo nº 988, sendo admitida tal modalidade recursal, quando a urgência decorre da inutilidade do julgamento da matéria em sede de Recurso de Apelação.

Por outro, em se tratando de justiça gratuita, o Recurso de Agravo de Instrumento somente é cabível contra decisão que INDEFERE ou REVOGA tal benesse, a teor do dispõe o art. 1015, V, do CPC,
in verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação
; (NEGRITEI)

O questionamento que faz é saber qual é o recurso próprio e adequado em face de decisão que DEFERE os benefícios da justiça.

Ao ler o rol taxativo disposto no art. 1015 do CPC, verifica-se não ser possível a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão que defere a justiça gratuita.

Logo, o recurso próprio e adequado para questionar a situação acima é o Recurso de Apelação, conforme disciplina o 1019, §1º, do CPC,
in verbis:

Art. 1.009. Da sentença
cabe apelação
.

§1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. (NEGRITEI)

Ademais, a
decisão que defere o benefício da justiça gratuita não demonstra urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência
in verbis:

Agravo de instrumento - Ação cautelar antecedente -
Decisão que defere a gratuidade de justiça - Não agravável
- Tutela de urgência - Alienação fiduciária de bem imóvel - Suposta ausência de intimação pessoal para a praça pública - Indícios de irregularidades no procedimento - Recurso ao qual se nega provimento. 1.
A decisão que defere a concessão da assistência judiciária gratuita não se encontra elencada nas hipóteses dos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem demonstra urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sendo inaplicável a tese jurídica da taxatividade mitigada, firmada no âmbito do REsp 1.696.396/MT.
2. A tutela de urgência pressupõe, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). 3. Nos termos do art. 27, §2º-A, da Lei 9.514/1997, "as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico". 4. Presentes indícios de que a hasta pública de imóvel não foi precedida de intimação pessoal do devedor, em contrariedade ao art. 27, 2º-A, da Lei 9.514/1997, a cautela impõe a manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.24.233165-0/001 - COMARCA DE CAMBUÍ - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AGRAVADO(A)(S): RAFAEL DE DEUS SOUZA (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.233165-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 31/07/2024, publicação da súmula em 08/08/2024) (NEGRITEI)

Soma-se a isto, o fato do juízo
a quo
ter reafirmado a concessão da gratuidade da justiça, na parte dispositiva da sentença, situação processual esta que desafia o respectivo apelo.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(INOVAÇÃO RECURSAL e PRECLUSÃO CONSUMATIVA)

Sustenta ainda o Autor, em sede de preliminar de contrarrazões, inovação recursal e preclusão consumativa, haja vista não ter impugnado a benesse da justiça gratuita na Contestação.

Conforme fundamentado e justificado na preliminar anterior, a decisão que defere o benefício de justiça gratuita não pode ser impugnada por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, mas sim por meio de Recurso de Apelação.

Se a parte não pode impugnar a matéria à época em que a decisão foi proferida, tendo sido postergada a sua apreciação somente no momento do Recurso de Apelação, não há que se falar em inovação recursal, tão pouco em preclusão consumativa.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHER - PRECLUSÃO - REJEITAR - MÉRITO - DETERMINAÇÃO PARA RETIRADA DO GRAVAME - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE - EXIGIBILIDADE - SÚMULA 410 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - As teses lançadas pelo autor na petição inicial e rebatidas em impugnação a contestação restringem as matérias que poderão ser reexaminadas por ele em sede recursal, pois, qualquer tema abordado na apelação que não tenha sido levantado em primeira instância configura clara inovação recursal e não pode ser examinado pela esfera revisora, sob pena de supressão de instância. -
As decisões interlocutórias não agraváveis não são irrecorríveis nem precluem imediatamente, podendo ser, portanto, objeto de recurso de apelação.
- Nos termos da súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. - Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.078562-2/002, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/01/2023, publicação da súmula em 26/01/2023) (NEGRITEI)

Ademais, impedir que uma matéria não sujeita ao Recurso de Agravo de Instrumento não possa ser questionada por meio de Recurso de Apelação é negar à parte acesso ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, também a jurisprudência
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEIÇÃO - MATÉRIA RESOLVIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÁRIA NÃO AGRAVÁVEL E PRETENSÃO QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO JUDICIAL - CABIMENTO DA APELAÇÃO - ICMS - DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CITRA PETITA - RECONVENÇÃO - PRETENSÃO QUE ULTRAPASSA A NATUREZA DO OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO - NÃO CONHECIMENTO - ART. 1.013, III, C/C ART. 485, IV, DO CPC - APELAÇÃO PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE EM QUE NÃO ESTÁ PREJUDICADA, IMPROCEDENTE. - A apelação devolve ao Juízo ad quem não apenas as questões decididas na sentença, mas também aquelas "resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento" (CPC, art. 1.009, §1º). -
Ainda que a matéria não tenha sido apreciada na sentença, e sim em decisão interlocutória, não sendo esta recorrível por agravo de instrumento, é cabível a interposição da apelação, sob pena de se negar à parte o acesso ao duplo grau de jurisdição.
- Se o pedido de estorno de crédito foi levantado pela parte em sua contestação, ele deveria ter sido objeto de deliberação judicial, razão pela qual a sua alegação em sede recursal não constitui inovação, tampouco violação ao princípio da dialeticidade. - É citra petita a sentença que não se manifesta sobre todos os pedidos deduzidos pela parte. - Nos termos do art. 343, caput, do Código de Processo Civil, a reconvenção deve ter conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. A pretensão reconvencional que excede a natureza do objeto litigioso do processo deve ser buscada em ação autônoma. - Sendo manifesta a inadequação da via eleita, o não conhecimento do pedido reconvencional é medida que se impõe (CPC, ART. 1.013, III, C/ C ART. 485, IV). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.029333-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022) (NEGRITEI)

Por fim, soma-se a isto, o fato do juízo
a quo
ter reafirmado a concessão da gratuidade da justiça, na parte dispositiva da sentença, situação processual esta que, por si só, desafia o respectivo apelo.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

O Autor, ainda em sede de preliminar de contrarrazões, suscita ofensa ao princípio da dialeticidade por não ter o Município de Cuiabá impugnado especificadamente a sentença.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pela Recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO EMBARGADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 932, III, DO CPC – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
É ônus do recorrente impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão atacada, declinando as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, sob pena de não conhecimento, de ofício, do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
. Embargos de Declaração fundamentados em razões dissociadas do conteúdo da decisão agravada não devem ser conhecidos (artigo 932, III, do CPC). (TJ/MT - N.U 1018813-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a
decisão recorrida, constata-se que a insurgência do Apelante não está dissociada da decisão recorrida, haja vista que apresentou argumentos os quais entende ser capaz de reverter a concessão do benefício da gratuidade de justiça, como por exemplo, os subsídios percebidos pelo Autor.

Logo, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se a Sindicância e o processo administrativo disciplinar (PAD) propostos contra o Autor estão eivados de nulidades, bem como saber se tem direito a ser reintegrado ao cargo público com percepção dos vencimentos que deixou de receber pelo período em que esteve afastado do cargo público.

Os pedidos formulados na exordial estão assim redigidos:

Diante do suporte documental jurídico e doutrinário, da evidência fática inconteste e da qualidade probatória apresentada, REQUER a Vossa Excelência se digne a:

12.1) PRELIINARMENTE, CONCEDER a Justiça Gratuita, de conformidade com a Lei 1060/50 e alterações posteriores, eis que se trata de pessoa reconhecidamente pobre na acepção jurídica do termo, conforme declaração anexa;

12.2) LIMINARMENTE, INAUDITA ALTERA PAS, CONCEDA título de tutela provisória de urgência a reintegração funcional do Autor, expedindo ordem ao Município Réu de suspensão dos efeitos do Ato Demissional nº. 158/2018, editado pelo Prefeito Municipal Emanuel Pinheiro, determinando-se a imediata reintegração do Autor ao cargo de professor com o pagamento do vencimento e vantagens que o Autor, na qualidade de servidor público municipal, deixou de receber no período em que ficou indevidamente afastado, com subsequente intimação do Réu para cumprimento da medida sob pena de multa diária na ordem de R$ 500,00, em caso de não cumprimento da obrigação, segundo o art. 461, § 4.º, do Código de Processo Civil;

12.3) LIMINARMENTE, INAUDITA ALTERA PAS, à título de tutela provisória de urgência, a expedição de ordem ao Município Réu a ordem para que apresente os documentos informativos e elucidadores, indispensáveis à prova de parte do alegado, direito assegurado ao Autor conforme os artigos 5.º, XXXIII, CF e 4.º da Lei 8.159/91, o qual solicitou e até o presente momento não foi respondido;

12.4) ORDENE a citação do Município Réu para, em querendo, ofertar contestação, e a intimação do Ilustre Representante do Ministério Público para o acompanhamento do feito;

12.5) NO MÉRITO, julgue procedente a presente ação, com declaração da ilegalidade e da arbitrariedade do ato da Administração Pública Municipal de instaurar, processar, julgar a Sindicância Administrativa nº. 040/CPS/SME/2013 bem como o Processo Administrativo Disciplinar nº. 015/2014 e o Ato Demissional nº. 1528/2018, para o fim de:

a) CONFIRMAR e MANTER a reintegração funcional ao cargo, liminarmente concedida;

b) ASSEGURAR ao Autor de ser reintegrado em seu cargo de origem e de perceber integralmente o vencimento e vantagens do tempo em que esteve cautelarmente afastado da função de Diretor escolar, bem como de perceber integralmente o vencimento e vantagens do tempo em que esteve afastado definitivamente do cargo, por força do ato demissional impugnado;

c) RESPONSABILIZAR civilmente o Município Réu, de forma objetiva, à luz do artigo 37, 6º. Da CRFB, pela demissão ilegal, arbitrária, abusiva e injustificada do Autor, pelos danos materiais, morais e pela perda das chances funcionais, essa última decorrente do afastamento cautelar ilegal e abusivo, condenando-o ao pagamento dos respectivos ressarcimentos a serem liquidados;

d) CONDENAR o Município Réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas em definitivo cumuladas com juros à razão de 12% ao ano (art. 406, CC), cuja atualização deve ser feita com a incidência da taxa SELIC e a condenação em honorários advocatícios.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente pelos documentos que instruem a presente exordial.

Pugna-se pela oportunidade de arrolamento de testemunhas e pelo depoimento pessoal do Autor.

Dá-se o valor da causa em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

A sentença foi prolatada no dia 26/07/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Valdir Amaro de Oliveira em face do Município de Cuiabá.

Condeno o demandante a despesas e honorários de 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal do Município de Cuiabá está assim deduzida:

Diante do exposto, serve o presente recurso para requerer

(i) Sejam revogados os benefícios da justiça gratuita e a suspensão de sua execução, concedidos ao autor, para autorizar o início do cumprimento de sentença da condenação imposta ao demandante/recorrido no pagamento ao apelante em honorários advocatícios, no percentual fixado pelo Juízo
a quo
em sua sentença, acolhendo-se a tese acima esposada, dando-se o devido e merecido provimento ao apelo que se maneja.

Termos em que, pede deferimento.

A pretensão recursal do Autor está assim formulada:

Posto isso e o que mais dos autos consta, o Apelante requer que Vossa Excelência digne-se a:

18.1) RECEBER e determinar o processamento do presente Recurso;

18.2) CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PLEITEADO, DEFERINDO O PEDIDO TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, nos termos do tópico destas razões recursais, para determinar a manutenção da reintegração funcional liminar do Apelante nos quadros funcionais do Município Apelado;

18.3) DETERMINAR INTIMAÇÃO do Apelado para contrarrazoar;

18.4) ACOLHER preliminar de nulidade absoluta da sentença recorrida, cassando-a, para que outra seja proferida, com o devido saneamento dos vícios de fundamentação nela existentes;

18.5) ALTERNATIVAMENTE, PROVER o presente Recurso, para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade do PAD, em razão da (I) admissão de defensor dativo destituído de procuração ou de nomeação administrativa para atuar em nome e na defesa do Apelante, (II) colidência de interesses entre coacusados sob um mesmo defensor dativo, e inefetividade da pseudo defesa propiciada; e (III) ausência de intimação pessoal do Apelante para a ausência de instrução e para apresentação das alegações finais, a despeito da existência de norma municipal específica que exige essa intimação pessoal independentemente da atuação ou não de terceiro representando servidor acusado em PAD, (IV) admissão de provas ilícitas no PAD, consubstanciadas em provas produzidas por autoridade incompetente em sindicância nula, tudo configurando cerceamento de defesa e alijamento processual do Apelante no PAD;

18.6) SUBSIDIARIAMENTE, PROVER o recurso para reconhecer o dano material decorrente do nulo afastamento cautelar administrativo do Apelante no curso da sindicância instaurada por autoridade incompetente;

18.7) ALTERNATIVAMENTE, prover o Recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a inafastabilidade do Poder Judiciário para controle de ato administrativo sancionador ilegal e desproporcional e, à luz do princípio da tipicidade do ilícito administrativo funcional, da teoria dos motivos determinantes e da legislação invocada, reconhecer como faticamente inocorrente e/ou não configurada a alegada (i) desídia funcional na prestação de contas; (Iii) intempestividade da prestação de contas; (iii) desídia no atendimento de notificações administrativa e na reforma de escola com dinheiro de fundo federal; (i) improbidade administrativa por desfalque ao erário decorrente de alegado sumiço de lousa digital,

18.8) EM QUAISQUER HIPÓTESES, SUBSIDIARIAMENTE, CONDENAR o Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme explicitado e comprovado, bem como de honorários e custas processuais.

São estes os termos em que pede e aguarda deferimento.

Não havendo mais questões preliminares, passo a analisar o mérito recursal, iniciando pelo recurso interposto pelo Autor, haja vista ser o mais abrangente.

- Da prescrição suscitada no processo.

O
Autor, na exordial, menciona como argumento e fundamento ocorrência de prescrição do PAD nº 15/2014.

No entanto, conforme transcrito no início do voto mérito, em nenhum momento, o Autor formulou pedido expresso para reconhecer a prescrição, seja na exordial ou ainda na esfera recursal.

O Município, de outro norte, em sua peça de peça (contestação – Id. 147286817), sustenta a ausência de prescrição.

O juízo
a quo
, ao proferir decisão de saneamento do processo (Id. 147286873), fixou como ponto controvertido,
in verbis:

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil,
FIXO
como pontos controvertidos:

a) se houve falha na defesa técnica e/ou atuação do defensor dativo;

b) se houve falha procedimental;

c) dano decorrente;

Importante ainda destacar que o juízo
a quo
, ao proferir a sentença no Id. 147286923, afastou a prescrição nos seguintes termos,
in verbis:

A respeito da alegada prescrição, o art. 156 da LC 93/03 estabelece que a ação disciplinar prescreverá em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, com início do prazo na data em que o fato se tornou conhecido.

Art. 156 A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou função de confiança;

(...)

§1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

Aberta a sindicância ou instaurado o processo administrativo disciplinar, interrompe-se a prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente, cessando assim a interrupção, a saber:

Art. 156 (...)

§3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar interrompem a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

Como bem reconhecido pelo demandante, na inicial, os fatos se tornaram conhecidos pela Administração Pública em 21.06.2013. Em 21.02.2014, o PAD foi instaurado, interrompendo-se a prescrição. Todavia, ao contrário do que tenta fazer crer, a prescrição somente voltou a correr no dia 27.05.2019, quando proferida a decisão de demissão, nos termos dos citados §§ 3º e 4º do art. 156.

O prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do processo administrativo disciplinar, constante do art. 172 da LC 93/03, não tem o condão de cessar a interrupção da prescrição, por falta de previsão legal. Além do mais, é admitida a prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, não estabelecendo a lei qualquer limite de prorrogações ou formalidades a serem cumpridas para tanto.

Ao afastar a prescrição e o Autor não recorrer, via Recurso de Apelação, significar afirmar, em última análise, que o Autor concordo que não ocorreu prescrição.

Nesse contexto, apreciar matéria (ainda que seja de ordem pública, como é o caso da prescrição) já analisada e sem qualquer pedido expresso nesse sentido implicaria em inevitável nulidade absoluta do processo por julgamento
extra petita
.

Logo, tal tema não pode ser objeto decisão, ainda que de forma
obter dictum
.

Feita esta ponderação inaugural passo ao exame do apelo interposto pelo Autor.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR

Antes de analisar as razões recursais propriamente ditas, faço um breve retrospecto sobre os fatos que originaram o presente recurso.

O Autor, juntamente, com outros servidores públicos, responderam Sindicância, a qual posteriormente, foi base para instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) pelos seguintes fatos:

1) Ausência de prestação de contas da 1ª parcela do Repasse Bimestral referente ao exercício 2013;

2) Ausência de prestação de contas da 1ª parcela do Complemento Mais Educação 2013;

3) Ausência de prestação de contas da 1ª parcela do Complemento Escola Aberta 2013;

4) Ausência de lousa digital adquirida com recursos públicos no importe de R$ 1.966,00 (um mil novecentos e sessenta e seis reais);

5) Problemas acerca da infraestrutura e reforma escolar no exercício 2012.

Tais fatos encontram-se mencionados no CI nº 022/2013/CCI/FUNED dirigido à Diretoria Geral de Gestão Educacional e acostado no Id. 147289182.

Em razão do PARECER TÉCNICO Nº 061/2013/CGL/DE/DGGE/SME (Id. 147289184), houve a decretação de intervenção na Escola Municipal de Educação Básica Dejani Ribeiro de Campos, afastamento cautelar administrativo do Autor (que exercia a função de Diretor da referida unidade escolar) e instauração do Processo de Sindicância nº 040/CPS/SME/2013, conforme Ata de Instalação anexada no Id. 147289185 e PORTARIA Nº 2019/2013/GS/SME (Id. 147289186).

Ao término dos trabalhos, a Comissão Permanente de Sindicância sugeriu a abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), conforme Relatório de Sindicância anexado nos Id’s 147289186, 147289187 e 147289188.

Após a apresentação do relatório acima, houve a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 015/2014) em desfavor do Autor e demais servidores, conforme DESPACHO Nº 266/2013 e PORTARIA Nº 015/2013/CGM/PGM (Id. 147289188), o qual culminou na demissão do Apelante.

Diante da sua demissão, o Autor propôs a presente ação ordinária sustentando haver nulidade em ambos os procedimentos (Sindicância nº 040/CPS/SME/2013 e PAD nº 015/2014).

Resumidamente são estes os fatos.

Narra o Autor Apelante que foi deferido o pedido de inversão do ônus da prova quanto a prestação de contas do Município ao Ministério da Educação, apresentação de legislação municipal no sentido de obrigar prestação de contas escolares em período mensal, notificação do Apelante acerca do atraso em prestar contas, prestação de contas onde há registro de dano ao erário decorrente de sumiço de lousa digital e ficha funcional do Apelante, sendo que nenhum documento foi apresentado pelo Município de Cuiabá.

Argumenta a não configuração de ausência de prestação de contas (dever legal de prestação de contas de forma anual), nulidade da motivação administrativa sancionadora e teoria dos motivos determinantes.

Os fatos que o Autor Apelante pretende produzir provas não correspondem à realidade fática que motivaram a abertura do PAD, senão vejamos.

O Autor Apelante pretende produzir provas no sentido de não haver legislação obrigando o Recorrente a
prestar contas de forma MENSAL
e, a partir dessa legislação, comprovar a não ocorrência das demais supostas irregularidades.

Transcrevo, pois, a parte das razões recursais (Id. 147286926), onde o Autor Apelante deixa isso bastante claro,
in verbis:

Assim,
o juízo a quo acolheu o pedido do Apelante, formulado tanto na inicial quanto por meio da petição id. 34412139
, de que o Apelado fosse judicialmente compelido apresentar a cópia dos documentos abaixo discriminados para comprovar os respectivos fatos/acusações por ele feitas ao Apelante e com base nas quais o condenou à pena de demissão:

1) cópia da prestação de contas do Município ao Ministério de Educação referente as parcelas controversas, ou requisição direta ao Ministério de Educação, desses documentos, com vistas a provar a ocorrência da alegada infração funcional consubstanciada na “ausência de prestação de contas do PDDE/Pde/2012, da 1ª parcela do repasse bimestral do exercício de 2013, da 1ª parcela do Complemento Mais Educação 2013 e da 1ª parcela do Complemento Escola Aberta 2013 pela gestão do Apelante ao FUNED/DGGE/SME”;

2)
apresentação da legislação municipal que impunha, à época dos fatos, obrigação de prestação de contas escolar em período mensal
, com vistas a provar a alegada infração funcional consubstanciada na “intempestividade da prestação de contas escolar”;

3) notificações administrativas ao Apelante acerca do suposto atraso de prestação de contas ou de não prestação de contas, com vistas a comprovar que o Apelante incorreu em desídia em atender as notificações;

4) da prestação de contas em que consta o registro do suposto dano ao erário decorrente de “sumiço da lousa digital”, e não a mera devolução de saldo remanescente de repasse, com vistas a comprovar que o Apelante incorreu improbidade administrativa por dano ao erário.

5) Ficha funcional do Apelante, para comprovar os antecedentes funcionais que deveriam ter sido usados pelo Apelado na dosimetria da pena;

6) Teor normativo do artigo 227 da LC municipal 208/2010 para defender a competência legal do Secretário de Educação para instaurar e processar Sindicância contra professor Diretor Escolar (Motivo: divergência do teor normativo invocado pelo Apelado e o teor normativo constante da mesma Lei, constante nos sites da Câmara e da Prefeitura de Cuiabá, juntados aos autos). (NEGRITEI)

No entanto, conforme consta no documento denominado, CI nº 022/2013/CCI/FUNED dirigido à Diretoria Geral de Gestão Educacional e acostado no Id. 147289182, o Autor respondeu PAD por
ausência de prestação de contas da 1ª PARCELA dos repasses
das seguintes recursos (Repasse Bimestral referente ao exercício 2013, Complemento Mais Educação 2013, Complemento Escola Aberta 2013).

Para que não paire dúvidas, transcrevo o inteiro teor do referido documento que assim está redigido,
in verbis:

Senhora Diretora,

Considerando a situação de inadimplência em que se encontra a EMEB Dejani Ribeiro Campos, tendo em vista que a mesma através do seu Diretor e Presidente do CEC até a presente data
não prestou contas da 1ª (primeira) parcela
do Repasse Bimestral referente 2013 bem como da
1ª parcela
do Complemento Mais Educação/2013 e
1ª Parcela
do Complemento Escola Aberta/2013. Diversas cobranças já foram feitas por telefone e também vista in loco.

Considerando que a Escola esteve durante o ano de 2012 em situação de inadimplência com prestações de contas de recursos municipais e federais, onde tivemos que encaminhar várias convocações para o Diretor e Presidente do CEC a fim de regularizar a situação.

Considerando que Escola Dejani Ribeiro Campos foi notificada pelo FNDE após a Auditoria Técnica realizada na prestação de contas do PDDE/Pde/2012 e vista in loco foi constatada a ausência de um equipamento (Lousa Digital) adquirido com recurso do PDDE/Pde e, por esse fato a Escola teve que fazer o Recolhimento ao FNDE/MEC do valor deste equipamento equivalente a R$ 1.966,00 (Hum mil novecentos e sessenta e seis reais) corrigidos da data de 22.10.2012 a 11.06.2013.

Diante do exposto, solicitamos de Vossa Senhoria os encaminhamentos administrativos pertinentes a esta situação com base na Lei 5.029/2007 – Gestão Democrática.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Cordialmente.

Manoelina Maria Soares

Coordenadora de Controladoria

FUNED/SME

Ubaldo Rodrigues Souza

Diretor Geral Administrativo e Financeiro

FUNED/SME (NEGRITEI)

Como se pode observar, são fatos completamente distintos, pois uma situação é ausência de prestação de contas de forma MENSAL, o que não se confunde com ausência de prestação de contas da 1ª PARCELA dos repasses.

Assim, o Autor Apelante pretende produzir provas contra fatos diversos daqueles pelos quais realmente respondeu PAD.

Logo, desnecessária é produção de provas para comprovar fato que não auxilia no deslinde da causa, devendo, portanto, ser indeferida a sua realização, conforme estabelece o art. 370, parágrafo único do CPC,
in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O indeferimento de produção de prova inútil ou desnecessária não configura cerceamento de defesa.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM DECORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1199 STF – REPERCUSSÃO GERAL –ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 À LIA - DOLO NÃO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DO REGRAMENTO PRESCRICIONAL À AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTO ATO CULPOSO, NOS TERMOS DO TEMA 897 STF – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. 1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil. 2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa. 3. As novas regras impostas a Lei de Improbidade excluíram do artigo 10 o elemento “culpa” (Lei n. 14.230/2021). 4. In casu, não havendo a caracterização de dolo na conduta praticada pelo Apelante – em que lhe é atribuída lesão ao erário em decorrência de ato ímprobo –, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, é cabível a aplicação do regramento prescricional à ação de ressarcimento por suposto ato culposo, nos termos do Tema 897 STF. (TJ/MT - N.U 0000894-61.2012.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - PRODUÇÃO DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual e, por outro lado, indeferir as provas que considerar inúteis para o caso, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando a produção de prova pretendida é prescindível e inócua para o desate da lide. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.250304-3/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024)

No caso em apreço, o juízo
a quo
, na fase de saneamento, deferiu a inversão do ônus da prova, mas os referidos documentos não foram apresentados.

No entanto, ainda que os referidos documentos fossem juntados pelo Município, em nada contribuiria para o deslinde da causa, haja vista que tratar-se de fato não correspondente à motivação do PAD.

Como dito alhures, poderia até mesmo ser indeferida a sua produção.

Improcede, pois, a alegação do Autor Apelante nesse ponto.

Argumenta, também, existência de prova documental acerca da ilegitimidade da atuação do defensor dativo não nomeado pelo Autor em PAD e nem oficialmente designado ou nomeado em favor do acusado, violação ao princípio da legalidade, aos artigos 653, 661 e 662, todos do Código Civil, ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, prejuízo decorrente da deficiência técnica da defesa por terceiro sem poderes para representar o acusado.

Com relação aos argumentos acima, faço as seguintes ponderações.

No PAD nº 015/2014, o Autor foi pessoalmente notificado no dia 28/03/2014 para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, conforme Mandado de Notificação nº 231/2014 acostado no Id. 147289188.

No entanto, a sua defesa prévia (por meio de defensor dativo) somente foi apresentada no dia 08/06/2016 pela UNIRONDON - Centro Universitário (Id. 147289191), ou seja, mais de 2 (dois) anos após a notificação pessoal !!!

Diante do extenso lapso temporal de inércia do Autor para apresentar defesa, conclui-se que este não tinha qualquer interesse em constituir advogado para defender-se no PAD.

Como se pode observar, embora não tenha ocorrido despacho de nomeação de defensor dativo, tal nomeação ocorreu, por óbvio, ante à ausência de apresentação de defesa prévia de forma tempestiva.

Só por este fato, já seria o suficiente para afastar as alegações do Autor Apelante, pois, embora a nomeação de defensor dativo não tenha ocorrido de forma expressa, os atos administrativos posteriores demonstram que o mesmo alcançou a sua finalidade, incidindo assim o princípio da instrumentalidade das formas.

De igual forma e pelos mesmos fundamentos, incide ainda o princípio da informalidade dos processos administrativos, o qual estabelece que, dentro dos limites legais, ou seja, respeitando o princípio da legalidade, possível é a realização de ato administrativo sem o excesso de rigorismo, desde que não haja prejuízo à terceiros ou comprometimento ao interesse público.

Nesse sentido a doutrina de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari,
in verbis:

O princípio da informalidade significa que, dentro da lei, sem quebra da legalidade, pode haver dispensa de algum requisito formal sempre que sua ausência não prejudicar terceiros nem comprometer o interesse público.
Um direito não pode ser negado em razão da inobservância de alguma formalidade instituída para garanti-lo, desde que o interesse público almejado tenha sido atendido. Dispensam-se, destarte, ritos sacramentais e despidos de relevância, tudo em favor de uma decisão mais expedita e, pois, efetiva.

A procedimentalização das ações administrativas, o estabelecimento de certos procedimentos instrumentais para a tomada de decisões, visam a amparar tanto o cidadão quanto a coletividade, mas não podem levar ao ponto em que já se chegou no processo judicial, onde muitas vezes o direito material a ser defendido ou exercitado fica em segundo plano, quando não é até mesmo sepultado por uma avalancha de questiúnculas procedimentais menos relevantes.

O processo deve ser um meio seguro de realização do direito, não de sua negação.
O princípio da informalidade significa que devem ser observadas as formalidades estritamente necessárias à obtenção da certeza e da segurança jurídicas ao atendimento dos fins almejados pelo sistema normativo
. Deve-se dar maior prestígio ao espírito da lei que à sua literalidade no tocante ao
iter
estabelecido pela norma jurídica disciplinadora do processo.

É indiferente que a omissão de alguma providência instrumental possa ser atribuída ao particular interessado ou à Administração: o importante é que não haja lesão a interesses públicos ou de terceiros e que o interesse legítimo postulado pelo particular possa ser atendido. (
FERRAZ, Sérgio e DALLARI, Adilson Abreu.
Processo Administrativo.
3ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 125/126) (NEGRITEI)

Ademais, o Dr. Vinicius Ramos Barbosa foi intimado, no dia 29/09/2016, na condição de defensor dativo do Autor, para comparecer à audiência de instrução, conforme Notificação nº 1259/2016 e anexada no Id. 147289192.

Verifica-se também que o Dr. Vinicius Ramos Barbosa compareceu à audiência para oitiva das testemunhas Maria de Fátima Rodrigues dos Reis Figueiredo, Rosicler Takei da Silva Rubio, Débora Benedita Gomes de Arruda, Eunice de Azevedo Vieira e Eliana Aparecida Vitalino, conforme os respectivos Termos de Oitiva de Testemunha acostados nos Id’s 147289192 e 147289193.

O mesmo defensor dativo do Autor também participou da oitiva dos demais coacusados Jacques Leonir Gusmão Moraes, Victor Erik Barbosa de Figueiredo, Zilá de Faria Enoré e Christiane Meyre de Campos Morais, conforme Termos de Depoimento Pessoal e Termo de Audiência anexados no Id. 147289193.

Logo, não houve qualquer prejuízo ao Autor Apelante, seja na nomeação de defensor dativo ou ainda quanto ao exercício do contraditório e ampla defesa, devendo, também por este motivo, permanecerem válidos os atos administrativos questionados, em estrita observância ao princípio de que não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à parte
(pas de nullité sans grief)
.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO QUADRO DE SAÚDE DA SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não acarreta a nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido, como na espécie. III - A jurisprudência desta Corte Superior orienta que quando o conjunto probatório acostado à inicial não for suficiente para comprovar o direito pleiteado, havendo a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS n. 71.538/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL - REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PAD – PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DEGRAVAÇÃO INTEGRAL – DESNECESSIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA RETIFICADA. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, respeitado o contraditório e a ampla defesa, é possível a utilização de "prova emprestada" devidamente autorizada na esfera criminal, como ocorreu na hipótese em apreço. 2 – Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, haja vista terem sido asseguradas, no processo de que resultou a demissão do servidor, as garantias da ampla defesa e do contraditório. Em casos similares, este Superior Tribunal já decidiu que "apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief"(MS 15.064/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/11/2011). 3 – A necessidade de contraditório no processo destinatário da prova emprestada, é justamente para oportunizar que, aquele que tem acesso aos autos originais, possa também pinçar destes o que lhe interessa na sua defesa, para conceder referibilidade aos documentos encartados, não sendo crível que a alegação genérica de desconhecimento da prova, que foi constituída de forma perfeita e hígida perante um processo criminal, seja apto à mácula de nulificar o PAD e conceder prazo protelatório para defesa. (TJ/MT - N.U 0024860-08.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Improcede, pois, também este argumento apresentado pelo Autor Apelante.

Alega o Autor Apelante existência de prova documental acerca da colisão de interesses entre os coacusados e da lesiva atuação do defensor dativo, cerceamento de defesa, ofensa ao art. 2º,
“caput”
, da Lei Federal nº 9784/99, art. 1º, 5º,
“caput”
e inciso II, art. 18 e 30, I e II e 37, II, §1º do art. 41, todos da Constituição Federal e art. 1ºdo Decreto-Lei nº 201/67.

No que concerne às alegações acima, tem-se que as mesmas não encontram guarida nos autos, senão vejamos.

Como já destacado anteriormente, não houve no PAD questionado qualquer ato que pudesse configurar cerceamento de defesa, haja vista que o defensor dativo apresentou defesa prévia, esteve presente em todas as oitivas de testemunhas e depoimentos pessoais dos demais coacusados no mesmo PAD.

Também não há falar em colisão ou conflito de interesse entre os coacusados, pois se a ausência de defesa técnica, por si só, não é causa de nulidade de PAD, conforme Súmula Vinculante nº 05 do STF, com muita mais razão, não há falar em nulidade pelo fato de haver defesas aparentemente “contraditórias” ou em colisão de interesse.

Ademais, a parte transcrita das defesas prévias pelo Autor, em suas razões recursais (Id. 147289180), a qual afirma haver colisão de interesse, na realidade, trata-se de uma convergência de fatos, pois todos os investigados (inclusive, o próprio Apelante) afirmaram que “os relatórios realizados pela Secretaria de Educação na unidade escolar foram feitos na ausência do Recorrente”, o que não significa, necessariamente, que este tenha assumido a responsabilidade dos fatos descritos no PAD.

Soma-se a isto, o fato do RELATÓRIO Nº 020/2017 (relatório final com 18 páginas) ter valorado, para efeito de aplicação da sanção disciplinar, as circunstâncias fáticas, provas testemunhais, documentais e a aplicação da lei ao caso apresentado, conforme se infere nos Id’s. 147289195 e 147289296, o que corrobora a ausência de prejuízo à defesa do Apelante.

Pelos mesmos fundamentos já apresentados anteriormente, não há falar em simulacro de defesa por deficiência da defesa apresentada no PAD.

Sustenta o Apelante que deveria ter sido notificado pessoalmente para apresentar alegações finais, conforme art. 172, §23, da Lei Complementar Municipal nº 93/03.

Alega também haver prova documental e testemunhal acerca da ausência de intimação pessoal para arrolar testemunhas no PAD, comparecer em audiência para depor, ofensa ao art. 172, §15 da Lei Complementar Municipal nº 93/03, art. 2º,
“caput”
, parágrafo único, art. 50, ambos da Lei Federal nº 9784/99, art. 1º, 5º,
“caput”
e inciso II, art. 18 e 30, I e II e 37, II, §1º do art. 41, todos da Constituição Federal.

Afirma ainda que o Apelado, ao resistir em promover a notificação pessoal do Apelante, caracteriza crime de responsabilidade previsto no art. 1ºdo Decreto-Lei nº 201/67.

Com relação à alegação de ausência de intimação pessoal para apresentar testemunhas, saliento que tal questão restou superada quando da análise da atuação do Defensor Dativo, o qual, repito, esteve presente em todas as oitivas de testemunhas e dos depoimentos pessoais dos demais servidores investigados.

Sustenta ainda o Apelante haver nulidade do afastamento cautelar do Apelante durante o trâmite da sindicância nula, posto que instaurada por autoridade incompetente e à revelia do procedimento legal, pois o afastamento ocorreu antes da instauração da Sindicância nº 040/CPS/SME/2013, ofensa aos incisos I e II do artigo 2º da Lei 9784/99, aos artigos 45 a 52 da Lei Municipal 5.029/2007, ao artigo 5º, II da Constituição Federal e dos artigos 160 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 93/2003.

É certo que o art. 162 da Lei Complementar Municipal nº 93/2013 estabelece como autoridade competente para instauração de Sindicância, o Corregedor Geral do Município, por meio da Procuradoria Geral do Município.

No entanto, tal dispositivo legal não retira a competência do Secretário Municipal de Educação (titular da pasta onde os fatos ocorreram), haja vista ser o Secretário de Educação um dirigente de nível superior que compõe a estrutura básica da Administração Pública local, o qual possui competência para determinar a instauração e abertura de inquéritos administrativos, bem como aplicar as sanções disciplinares cabíveis, a teor do que preconiza o art. 12, I, c/c art. 13, I, c/c art. 14,
”caput”
, c/c art. 16, XI, todos da Lei Complementar Municipal nº 225/2010 (vigente à época dos fatos –
tempus regit actum
), que assim estão redigidos,
in verbis:

Art. 12. A estrutura básica dos Órgãos e Entidades de Direito Público da Administração Pública Municipal desdobra-se nos seguintes níveis de atuação:

I - Direção Superior;

(...)

Art. 13.
Os níveis de atuação e operacionais referidos no caput deste artigo compreendem:

I - NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR: representado pelo Secretário Municipal, com funções relativas à liderança e articulação das atividades institucionais e administrativas da Secretaria, inclusive as relações intergovernamentais;

(...)

Art. 14
O desdobramento interno das unidades que compõem os Órgãos e as Entidades de Direito Público da Administração Direta e Indireta far-se-á até o nível de administração regionalizada, conforme previsto no artigo anterior.

(...)

Art. 16
Além das atribuições gerais previstas no artigo anterior aos titulares dos Órgãos ou Entidades de Direito Público da Administração Municipal compete, no que couber:

(...)

XI - determinar, nos termos da legislação, a abertura de inquéritos administrativos, e aplicar punições disciplinares a seus subordinados;

Como se pode observar, está-se diante uma verdadeira e legítima competência concorrente, haja vista que há duas legislações de igual hierarquia e vigentes à época dos fatos estabelecendo duas autoridades públicas para iniciar procedimentos disciplinares e aplicar sanções disciplinares.

Logo, em razão da referida competência legal concorrente, a atuação do Secretário de Educação do Município de Cuiabá, não exclui ou não retira a competência do Corregedor Geral do Município e vice-versa.

Em situação semelhante ao presente feito, assim julgou o Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ação civil originária. Pedido de trancamento e anulação de processo administrativo disciplinar instaurado, perante o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, contra membro do Ministério Público Federal. Manifestação em rede social. Liberdade de expressão. Limites. Sanção proporcional. Pedidos julgados improcedentes. 1.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu (ADI 4.638-MC-REF/DF), em relação ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, mas com motivos perfeitamente aplicáveis ao CNMP, que a competência correcional desse órgão é originária e concorrente à das corregedorias setoriais. Assim, eventual decisão da Corregedoria do Ministério Público Federal em nada afeta a competência do Conselho Nacional do Ministério Público.
2. No campo disciplinar, nenhum recurso ou impugnação está conectado aos votos vencidos, que não têm influência alguma sobre o conteúdo das decisões. Eventual falta de juntada de voto vencido escrito ao acórdão do CNMP não é motivo de nulidade. (...) 9. Não cabe ao Judiciário revisar a fundo todo o contexto, as provas e o grau da sanção, quando ela não apresenta evidente desproporcionalidade com a situação de fato devidamente comprovada nos autos do processo administrativo disciplinar. 10. Pedidos julgados improcedentes. (STF - Pet 9068, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074

DIVULG 19-04-2021

PUBLIC 20-04-2021) (NEGRITEI)

Logo, não há qualquer mácula na Sindicância nº 040/CPS/SME/2013, a qual serviu de base para instauração do PAD nº 015/2014.

No que concerne a alegação de impossibilidade de afastamento cautelar do Autor antes de iniciada a sindicância, saliento que o art. 167 da Lei Complementar Municipal nº 93/2013 não faz qualquer menção sobre qual o exato momento em que pode haver o afastamento preventivo do servidor.

Assim está disposto o referido legal,
in verbis:

Art.

167
Como medida cautelar e a fim de que o servidor
não venha a influir na apuração da irregularidade
, o superior hierárquico do indiciado poderá,
de ofício
ou a pedido do Corregedor-Geral,
determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo que perdurar a sindicância ou o processo administrativo disciplinar
, sem prejuízo da remuneração. (NEGRITEI)

Pelo contrário, da leitura do dispositivo legal conclui-se que o afastamento cautelar pode ocorrer
ex officio
pelo superior hierárquico pelo prazo que perdurar a sindicância ou PAD, como forma de evitar que o servidor possa influenciar na apuração da irregularidade investigada.

Ao permitir que o afastamento cautelar do servidor possa perdurar durante todo o trâmite da sindicância, está o dispositivo legal afirmando que toda a sindicância ou todo o PAD deve manter-se íntegra de eventual influência do servidor investigado, ou seja, desde o início até o seu término.

Logo, pode o afastamento cautelar ocorrer na iminência da instauração da sindicância.

No em apreço, o Secretário de Educação, ao tomar conhecimento das irregularidades e, na mesma decisão que acatou a recomendação da Diretoria Geral de Gestão Educacional, determinou o afastamento cautelar do Autor e a imediata instauração de sindicância, conforme se pode observar na parte final do PARECER TÉCNICO Nº 061/2013/CGL/DE/DGGE/SME e acostado nos Id’s 147289184 e 147289185.

Ademais, o PAD nº 015/2014 foi instaurado pelo Corregedor Geral do Município (Silvano Macedo Galvão), conforme se infere no DESPACHO Nº 266/2013 e PORTARIA Nº 015/2013/CGM/PGM, publicada no Diário Oficial de Contas do TCE/MT nº 330, de 12 de fevereiro de 2014, cujos documentos se encontram anexados no Id. 147289188.

Nesse contexto fático, ainda que tenha havido qualquer vício na Sindicância nº 040/CPS/AME/2013 (o que definitivamente não é o caso dos autos), a instauração regular de PAD, sana qualquer vício formal anterior.

Isto ocorre pelo fato da sindicância ser um procedimento de natureza preparatória e meramente informativa, o qual não tem o condão de macular o PAD, haja vista tratar-se de procedimento, cujo escopo é a formação do convencimento primário da Administração Pública acerca da ocorrência ou não de eventual irregularidade funcional.

A natureza informativa da sindicância é corroborada pela legislação municipal, ao dispor de forma expressa tal natureza no art. 172, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 93/03, que assim está disposto
in verbis:

Art.

172
O processo administrativo disciplina compreende a fase cognitiva e instrutória e obedecerá aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao acusado, permitindo-lhe a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

§1º

Os autos da sindicância integrarão o processo administrativo disciplinar como peça
informativa
mas não configura requisito prévio para sua instauração. (NEGRITEI)

Em caso semelhante, assim julgou o STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONVERSÃO EM DEMISSÃO DO ATO DE VACÂNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ARTS. 116, I, II E XI, 117, IX E XVI E 132, IV, DA LEI 8.112/1990. VALER-SE DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR PESSOAL OU RECURSOS MATERIAIS DA REPARTIÇÃO EM SERVIÇOS OU ATIVIDADES PARTICULARES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. AUSÊNCIA DE CONDÃO DE MACULAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA QUEBRA DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. MEMBROS DA COMISSÃO QUE SÃO OUVIDOS COMO TESTEMUNHA NO BOJO DE AÇÃO PENAL. QUEBRA DA PARCIALIDADE QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR OU PREJULGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS DEPOIMENTOS. NECESSIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 3.
Eventuais vícios de nulidade ocorridos durante os procedimentos investigativos, a exemplo da investigação preliminar, da sindicância investigativa ou preparatória, não tem o condão de macular o próprio Processo Administrativo Disciplinar, porquanto tratam-se de procedimentos que objetivam a formação do convencimento primário da Administração acerca da ocorrência ou não de determinada irregularidade funcional e de sua autoria, sem qualquer carga probatória e insuficiente para dar ensejo à aplicação de penalidades disciplinares. 4. "Tendo a pena imposta ao ora impetrante decorrido de processo administrativo disciplinar que se seguiu a sindicância, e pena essa imposta com base nas provas colhidas no inquérito integrante desse processo, é despiciendo o exame dos alegados defeitos que haveria na sindicância, e que não influíram na imposição da pena que foi dada ao ora impetrante. - Improcedência das alegações de nulidade do inquerito concernentes aos fatos certos.
Mandado de segurança indeferido, ressalvadas as vias ordinarias sobre os fatos controvertidos" (MS 22103 MC, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgado em 01/08/1995, DJ 24-11-1995 PP-40387 EMENT VOL-01810-02 PP-00249) 5. Considerando que no presente casu a penalidade imposta decorreu das provas colhidas na fase instrutória do processo administrativo disciplinar, ainda mais quando o impetrante não foi apontado pela vítima, durante o reconhecimento fotográfico, como um dos autores do delito, bem como que a própria Comissão Processante refutou qualquer conteúdo probatório do auto de reconhecimento fotográfico produzido durante a investigação preliminar, por destoar dos demais elementos de provas colhida na fase instrutória do PAD, não sendo utilizado para a formação do convencimento da Comissão, torna-se irrelevante o exame de eventuais vícios ocorrido durante os procedimentos investigativos e que não influenciaram na imposição da pena de demissão, por não terem o condão de macular o processo administrativo disciplinar instaurado posteriormente. (...). 10. Segurança denegada. (STJ - MS n. 21.076/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/5/2016, DJe de 6/6/2016) (NEGRITEI)

No mesmo sentido a jurisprudência do STF,
in verbis:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ART. 116, I, II, III e X, e ART. 117, X, XV, XVI e XVIII, DA LEI 8.112/1990. SEGURANÇA DENEGADA. O suposto vício na sindicância não contamina o processo administrativo disciplinar, desde que seja garantida oportunidade de apresentação de defesa com relação aos fatos descritos no relatório final da comissão. Precedentes: MS 22.122; RMS 24.526. Em processo administrativo disciplinar, o servidor defende-se dos fatos que cercam a conduta faltosa identificada, e não da sua capitulação. Precedentes: MS 21.635; MS 22.791; RMS 24.536; RMS 25.105. O mandado de segurança não serve para avaliar a oportunidade e a conveniência da demissão, pois requer a comprovação de plano do direito alegado. Precedentes: MS 22.827; RMS 24.533. Inexistência de bis in idem. Não existe vício decorrente da aplicação, a um mesmo fato capaz de levar à demissão, de dispositivos normativos que preveem sanções de outro tipo, ainda que menos graves. Precedente: MS 21.297. Segurança denegada com a cassação da liminar. (STF - MS 25910, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 17-04-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 24-05-2012 PUBLIC 25-05-2012)

Sustenta o Recorrente nulidade do PAD, ante à ausência de intimação pessoal para apresentação de alegações finais.

A estrita legalidade é princípio basilar da Administração Pública, o qual está estampado no art. 37,
“caput”
, da Constituição Federal.

Logo, por imposição constitucional, ao contrário das relações do direito privado (onde tudo o que não é proibido, é permitido), todos àqueles que mantém relação com a Administração Pública somente podem praticar atos que a lei autoriza, advindo daí o jargão jurídico: “Só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza”.

Tal obediência à lei vincula, inclusive, a própria Administração Pública.

Desta forma, somente não seria causa de nulidade do PAD caso não houvesse previsão legal estabelecendo a intimação pessoal do servidor público para apresentação de alegações finais, em sede de processo administrativo disciplinar.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. FASE INQUISITIVA. PROVA DE VÁRIAS TENTATIVAS DE LOCALIZAR O ACUSADO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE OU DO PARECER DA AGU. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 9. Consoante jurisprudência desta Corte, "ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 01/06/2018). 10. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS n. 28.121/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

No caso em apreço, o art. 172, §23 da Lei Complementar Municipal nº 93/03 é expresso ao estabelecer que o servidor investigado, em sede de processo administrativo disciplinar, será pessoalmente notificado para apresentar aas alegações finais.

Assim está disposto o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art.

172
O processo administrativo disciplina compreende a fase cognitiva e instrutória e obedecerá aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao acusado, permitindo-lhe a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

(...)

§23
Encerrada a instrução o acusado será notificado para apresentar defesa final no prazo de 10 (dez) dias.

Desta forma, havendo expressa previsão legal acerca da necessidade de intimação pessoal do servidor investigado para apresentação de alegações finais e, não tendo tal ato realizado, patente é a nulidade parcial do PAD por descumprimento da lei, devendo o processo administrativo disciplinar ser retomada a sua marcha para que seja concluído de acordo com o que determina a lei.

Importante ainda destacar que a nulidade parcial do PAD por ausência de intimação pessoal do Autor para apresentação de alegações finais foi objeto de discussão em sede de Recurso de Agravo de Instrumento (RAI nº 1015219-58.2020.811.0000), o qual foi provido, à unanimidade por esta E. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo e declarado prejudicado o Recurso de Agravo Interno, conforme se infere na certidão de julgamento anexada no Id. 103079499 do referido RAI.

Embora, por erro de sistema, não conste o inteiro teor do voto lançado no referido Recurso de Agravo de Instrumento, assim restou consignado naquela oportunidade,
in verbis:

A mesma lei estabelece que o servidor será intimado para apresentação de alegações finais, conforme art. 172, §23.

Sob esta ótica, preenchido o requisito da tutela de evidência previsto na primeira parte do artigo 311, inciso II, qual seja a comprovação documental das alegações fáticas deduzidas pelo Autor.

Logo, deve a tutela de evidência ser deferida, ante à aparente nulidade do PAD já demonstrada, posto houve, em tese, ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido a jurisprudência
, in verbis
:

APELAÇÃO. Servidora pública do Município de Barra do Chapéu. Professora de Educação Básica I. 1. Pretensão à anulação do ato administrativo para reintegração no cargo, além de indenização dos salários não recebidos no período e do prejuízo moral experimentado. Reconhecimento da nulidade do ato administrativo que resultou em demissão. Ausência de procedimento administrativo. Inobservância do direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). Direito ao pagamento da remuneração concernente ao período de afastamento, a contar da data em que passou a vigorar o ato demissório, como decorrência lógica da ilegalidade praticada pela Administração. 3. Não configurado o dano moral colimado. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ/SP; Apelação Cível 3002316-88.2013.8.26.0030; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

Importante destacar ainda que o juízo a quo, ao contrário do que ocorreu no primeiro Recurso de Agravo de Instrumento (RAI nº 1016430-66.2019.811.0000), onde o juiz a quo fundamentou a sua decisão na ausência de requisito processual por vedação legal, neste RAI, o juiz de primeiro grau não analisou os requisitos da tutela de evidência, limitando-se, a afirmar que não houve alteração da situação fática.

Nesse sentido, transcrevo excerto da decisão agravada,
in verbis
:

(...)

Feito isso, o requerente requereu a concessão da tutela de evidência, eis que, “MPE consignou entendimento de que dúvida poderia surgir diante da ausência de intimação do Autor no bojo do procedimento administrativo disciplinar para os atos subsequentes à defesa preliminar”. Melhor sorte não assiste o requerente. Primeiro, não houve alteração da situação fática processual para modificação da decisão liminar e/ou concessão de tutela de evidência. Inclusive, neste aspecto, não logrou êxito na via recursal já que o e. TJMT indeferiu a sua pretensão. Além do mais, oportuno registrar que a ausência de contestação específica pela Administração Pública de pontos/temas abordados na inicial não enseja confissão ou anuência tácita.

(...) Por estas razões, INDEFIRO a concessão da tutela de evidência e/ou antecipada.

Com essas considerações, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, e DOU-LHE PROVIMENTO para deferir a tutela de evidência pleiteada pelo Agravante.

Por consequência, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental.

A ementa do referido RAI restou assim redigida,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚIBLICO – NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311 DO CPC) – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DAS ALEGAÇÕES - REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO E DECLARADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Recurso de Agravo de Instrumento fundamento no pedido de tutela de evidência, o qual está previsto no art. 311 do CPC. 2. Ao contrário da tutela de urgência, na tutela de evidência o requisito processual do perigo de dano não é exigido. 3. Comprovação documental das alegações (art. 311, II, do CPC). 4. Processo Administrativo Disciplinar com fortes indícios de nulidade, em face de cerceamento de defesa sofrido pelo Agravante. 5. A nulidade consiste na ausência de intimação do Agravante para acompanhar todas as fases do processo administrativo disciplinar (PAD). 6. Recurso de Agravo de Instrumento Provido e declarado prejudicado o Agravo Interno.

Como se pode observar, a nulidade parcial do PAD nº 015/2014 por ausência de intimação pessoal do Autor para apresentação de alegações finais foi objeto de discussão em pelo menos duas oportunidades por esta E. Câmara, quais sejam: no RAI nº 1015219-58.2020.811.0000 e no presente Recurso de Apelação.

No primeiro momento, envolvendo processo de cognição sumário e agora, em processo de conhecimento exauriente.

Diante do contexto processual acima exposto, não resta dúvida acerca da nulidade do PAD nº 015/2014.

Em razão da nulidade parcial do PAD, prejudicados estão os demais argumentos, tais como: dano emergente, lucro cessante, perda de uma chance para disputar nova eleição para o cargo, análise judicial da penalidade disciplinar de demissão (proporcionalidade e individualização da pena), sumiço da lousa digital, deficiência da infraestrutura da escola municipal, utilização de recursos do Fundo Nacional de Educação para reformas escolares e reintegração ao cargo público com ressarcimento pelo período em que ficou afastado.

Tendo sido analisados e esgotados todos os argumentos apresentados pelo Autor Apelante, passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Pretende o Município de Cuiabá a revogação da justiça gratuita concedida ao Apelado, uma vez que recebe subsídio líquido no importe de R$ 6.802,55, não podendo ser considerado como hipossuficiente.

Ao analisar o processo desde o seu nascedouro, constata-se que o benefício da justiça gratuita foi concedido pelo juízo
a quo
logo no despacho inicial, conforme se infere no Id. 147286808.

Ao longo do processo não se constata qualquer mudança no quadro fático.

Assim, ante à ausência de comprovação da alteração da capacidade econômica da parte, deve-se manter a gratuidade concedida anteriormente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. MANOBRA PROCESSUAL MANIFESTAMENTE TEMERÁRIA PARA OBTER VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. - O benefício da justiça gratuita pode ser reapreciado pelo Juiz a qualquer tempo, podendo ser revogado, inclusive, de ofício, nos termos do art. 8º da Lei 1.060/50 (não revogado pelo CPC/2015), desde que haja prova da mudança na situação econômico-financeira da parte, não bastando a sua condenação nas penas por litigância de má-fé para afastar o benefício. - Configura-se litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos e a utilização do processo para objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa em valor superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.098706-1/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2024, publicação da súmula em 27/06/2024)

Ademais, com o desprovimento do apelo do Autor, ante à regularidade dos processos administrativos (PAD e Sindicância), a sua condição de incapacidade financeira para arcar com as custas processuais mantem-se, ante a não reintegração do Autor ao cargo público que exercia.

Diante do acima exposto, conheço de AMBOS os Recursos de Apelação e:

A) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Autor para reconhecer a nulidade parcial do PAD nº
015/2014, ante à ausência de intimação pessoal do autor para apresentação de alegações finais, devendo o referido PAD ser retomado o seu trâmite, a partir deste ponto, qual seja, intimação pessoal do Autor para, querendo, apresentar de alegações finais.

Após, com ou sem apresentação das alegações finais, deverá prosseguir o PAD com a realização dos demais atos administrativos pela Comissão Processante, cuja função deverá ser realizada com total liberdade e independência funcional e administrativa;

B)
NEGO PROVIMENTO ao apelo do Município de Cuiabá
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSOS DE APELAÇÃO N. 1046424-16.2019.8.11.0041

APELANTES
: VALDIR AMARO DE OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADOS
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E VALDIR AMARO DE OLIVEIRA

RELATORA
: DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
Valdir Amaro de Oliveira
e
Município de Cuiabá
, contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
na
Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Reintegração Funcional e Reparação de Danos Morais n.º 104624-16.2019.811.0041
, que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 15/2014, instaurado para apurar irregularidades na gestão de recursos públicos pelo servidor, o que resultou na demissão do cargo de professor.

Assim, a E. Relatora afastou a prescrição no PAD alegada pelo apelante
Valdir Amaro de Oliveira
, por entender que o recorrente
não apresentou recurso de apelação sobre o tema, ocasionando a concordância tácita com o afastamento do instituto, de modo que a apreciação da matéria sem pedido expresso caracterizaria decisão
extra petita.

Quanto ao mérito dos recursos interpostos a E. Relatora julgou-os da seguinte forma:

A) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Autor para reconhecer a nulidade parcial do PAD nº
015/2014, ante à ausência de intimação pessoal do autor para apresentação de alegações finais, devendo o referido PAD ser retomado o seu trâmite, a partir deste ponto, qual seja, intimação pessoal do Autor para, querendo, apresentar de alegações finais.

Após, com ou sem apresentação das alegações finais, deverá prosseguir o PAD com a realização dos demais atos administrativos pela Comissão Processante, cuja função deverá ser realizada com total liberdade e independência funcional e administrativa;

B)
NEGO PROVIMENTO ao apelo do Município de Cuiabá
.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão.

Para contextualizar a situação, Valdir Amaro de Oliveira (professor), juntamente com outros servidores públicos, foi submetido a sindicância que, posteriormente, serviu de fundamento para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pelos seguintes motivos: a)
Falta de prestação de contas da 1ª parcela do Repasse Bimestral referente ao exercício de 2013; b) Falta de prestação de contas da 1ª parcela do Complemento Mais Educação de 2013; c) Falta de prestação de contas da 1ª parcela do Complemento Escola Aberta de 2013; d) Desaparecimento de uma lousa digital adquirida com recursos públicos no valor de R$ 1.966,00 (mil novecentos e sessenta e seis reais); e) Problemas relacionados à infraestrutura e reforma escolar durante o exercício de 2012.

Esses fatos foram relatados no
CI nº 022/2013/CCI/FUNED
, endereçado à Diretoria Geral de Gestão Educacional e incluído no id. 147289182 – Pág. 3.

Com base no
PARECER TÉCNICO Nº 061/2013/CGL/DE/DGGE/SME
(id. 147289184 – Pág. 19 a 147289185 – Pág. 9) foi decretada a intervenção na Escola Municipal de Educação Básica Dejani Ribeiro de Campos, onde o servidor atuava como Diretor e, também, seu afastamento cautelar.

Na sequência, foi instaurado o Processo de Sindicância nº 040/CPS/SME/2013, conforme registrado na Ata de Instalação (id. 147289185 – Pág. 11) e na
PORTARIA Nº 2019/2013/GS/SME
de 11-11-2013 (id. 147289185 – Pág. 14 e id. 147289186 – Pág. 5).

Ao final dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância foi recomendada a abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), conforme o Relatório de Sindicância (ids. 147289186 – Pág. 16 a id. 147289188 – Pág. 5).

O relatório retro mencionado deu alicerce para instauração do
PAD nº 015/2014
contra o Valdir e outros servidores, conforme o
DESPACHO Nº 266/2013
e a
PORTARIA Nº 015/2013/CGM/PGM
de
21-2-2014
(id. 147289188 – Pág. 6 a 9).

Conforme Mandados de Notificação nº 231/2014 e 233/2014, em 23-3-2014 e 26-3-2014
Valdir Amaro de Oliveira foi notificado para apresentar defesa prévia
(id. 147289188 – Pág. 18 e id. 17289189 – Pág. 2).

No despacho nº 275/2015, de 7-10-2015, foi nomeado como Defensor Dativo o Núcleo de Prática Jurídica da UNIRONDON aos servidores notificados pessoalmente ou por edital, que quedarem inertes (id. 147289191 – Pág. 16), sendo eles:

- PAD 071/2024 – Dilma Pinto de Figueiredo

- PAD 045/2013 – Maria José Pereira Ramos

- PAD 073/2014 – Ana Lucia da Silva Arruda

- PAD 152/2013 – Reinaldo Albonet

- PAD 015/2014 – Adriana Candida de Miranda

No id. 147289191 – Pág. 17 a id. 147289192 – Pág. 2, consta a Defesa Prévia Administrativa em nome do Valdir Amaro de Oliveira, Victor Erik Barbosa de Figueiredo e Adriana Cândida de Miranda, apresentada pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNIRONDON.

Logo, a Defesa foi apresentada em nome de Valdir de ofício pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNIRONDON.

No termo de
audiência restou deliberado a ausência de comprovação da intimação de Valdir Amaro de Oliveira e outros
, e dos respectivos Defensores Dativos, ocasião na qual foi redesignado o ato (id. 147289192 – Pág. 9).

A Defesa Final Administrativa (Alegações Finais) foi apresentada pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNIC em nome do apelante Valdir Amaro de Oliveira, Victor Erik Barbosa de Figueiredo e Adriana Cândida de Miranda (id. 147289194 – Pág. 11 a 18), oportunidade na qual foi argüido preliminarmente que o acusado diretor Valdir procurou o núcleo e argüiu que não foi intimado/notificado para prestar sua defesa na audiência, e que era conflitante a defesa apresentada também em nome do Secretário Victor.

Na ocasiãofoi requerido nova audiência de instrução e julgamento, bem como a nomeação de outro defensor para o servidor Valdir Amaro de Oliveira, sob pena de nulidade.

No
julgamento do PAD
a Prefeitura de Cuiabá acolheu a recomendação contida no relatório final nº 020/2017 (id. 147289195 – Pág. 5 a 147289196 – Pág. 2), pela
demissão do servidor Valdir Amaro de Oliveira
, em face de ter caracterizado infrações disciplinares com fulcro nos artigos 131, I, III, IX, 132, IV, XIV, XIX, XX, 147, IV, E e XIII, da LCM 093/2003, artigo 11, II, e VI, da Lei nº 8.429/92, artigo 47, I, IV, VII, VIII, XII e X, da Lei nº 5.029/2007 e também artigo 37 da Constituição Federal, e arquivou o PAD aos demais servidores acusados: Jacques Lenoir Gusmão Moraes e Victor Erik Barbosa de Figueiredo, pelo motivo da prescrição (artigo 156, inciso III, da LCM 93/03, de Zilá de Faria Enoré, invocando ao artigo 172, parágrafo 5º da LCM 93/03, e de Christiane Meire de Campos Moraes e Adriana Cândida de Miranda, por ausência de infração disciplinar (id. 147289196 – Pág. 3 a 8).

O Ato GP nº 1528/2018 formalizou a demissão do servidor Valdir Amaro de Oliveira, publicado no Diário Oficial de Contas de Mato Grosso nº 1646, Página 45, de 12-6-2019 (id. 147289196 – Pág. 9 e 10).

Insatisfeito com a demissão, Valdir ajuizou a ação ordinária, alegando a nulidade tanto da sindicância nº 040/CPS/SME/2013, quanto do PAD nº 015/2014.

Como dito, a sentença foi julgada improcedente, e foi objeto de recurso das duas partes.

No apelo,
Valdir Amaro de Oliveira
argüiu preliminares, e no mérito sustentou
que houve grave cerceamento de defesa, pois não foi intimado pessoalmente para os atos processuais mais relevantes do PAD, como a audiência de instrução e a apresentação de alegações finais.

Relata que, a atuação do defensor dativo foi deficiente, uma vez que seus interesses colidiam com os de outros coacusados, o que prejudicou sua defesa técnica.

Pleiteia, assim, o reconhecimento das nulidades apontadas e a consequente anulação do PAD, além da reintegração ao cargo de professor e demais direitos funcionais.

Por sua vez, o Município de Cuiabá pretende com o apelo a revogaçãodo benefício da justiça gratuita conferida ao autor.

Em seu voto, a E. Relatora rejeitou as questões preliminares:
nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
não
conhecimento do recurso por inadequação da via eleita
,
inovação recursal e preclusão consumativa,
e
ofensa ao princípio da dialeticidade
,
e foi acompanhada pelos vogais.

Logo, as matérias argüidas em preliminar restaram superadas.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito dos recursos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR VALDIR AMARO DE OLIVEIRA

Como consignado no voto da E. Relatora, a questão da nulidade parcial do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) devido à falta de intimação pessoal do Autor para a apresentação das alegações finais foi debatida no Recurso de Agravo de Instrumento (RAI nº 1015219-58.2020.8.11.0000). Esse recurso foi acolhido por unanimidade pela Egrégia 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, resultando na declaração de prejudicado do Recurso de Agravo Interno, conforme consta na sessão de julgamento realizada na data de 20-9-2021, pela Primeira Câmara de Direito Público, disponível no link
https://www.youtube.com/watch?v=fh-MhIUshMI
(tempo – 1h08m33s) e certidão de julgamento (id. 103079499 – RAI).

Por motivo alheio, embora conste a certidão de julgamento (id. 103079499 – RAI), não foi anexado a decisão do acórdão julgado na sessão nos RAI nº 1015219-58.2020.8.11.0000 nos autos, advindo posteriormente decisão declarando a perda do objeto em decorrência da prolação da sentença.

Em virtude da inconsistência, sugiro seja o feito chamado a ordem para que seja anexo o acórdão do julgamento

emanado na sessão, com posterior publicação correta da decisão.

Inobstante a inconsistência apresentada, é válido o voto proferido na sessão de julgamento do dia 20-9-2021, o qual de fato reconheceu a nulidade parcial do PAD nº 015/2014, por ausência da intimação pessoal do servidor para apresentação as alegações finais, conforme artigo 172, parágrafo 23 da Lei Complementar nº 93/03, que dispõe que
o servidor investigado, em sede de processo administrativo disciplinar, será notificado para apresentar aas alegações finais.

Em relação a ausência de nomeação de Defensor Dativo para o apelante Valdir Amaro de Oliveira, a Lei Complementar 93/2003, nos parágrafos 9º e 10° do artigo 172, prevê que tal nomeação ocorrerá para promover a defesa do acusado que se encontrar em lugar incerto e não sabido, declarado revel após publicação de edital, o que não é o caso, já que o servidor foi notificado pessoalmente para apresentar Defesa Prévia, e não o fez por mera liberalidade (id. 147289188 – Pág. 18 e id. 17289189 – Pág. 2).

Portanto, não é o caso de violação a ampla defesa e contraditório quanto a Defesa Prévia, porque embora tenha ocorrido equívoco do Núcleo de Prática Jurídica ao apresentar a peça de defesa de ofício em nome do acusado Valdir, o Município de Cuiabá não tinha a obrigação legal de nomear Defensor Dativo para o servidor que foi notificado pessoalmente em 28-3-2014.

De outra sorte, a Lei Complementar nº 93/03, no artigo 172, parágrafo 15, impõe a necessidade de intimação pessoal do acusado e testemunhas, pelo menos 48 horas antes da audiência, vejamos:

Art. 172 O processo administrativo disciplina compreende a fase cognitiva e instrutória e obedecerá aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao acusado, permitindo-lhe a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

(...)

§ 15
O
acusado
e as testemunhas serão
intimados pessoalmente a depor mediante notificação expedida pelo presidente da comissão, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da audiência
, devendo a segunda via, com o ciente do notificado, ser juntada aos autos.
(Destaquei)

No termo de
audiência restou deliberado a ausência de comprovação da intimação de Valdir Amaro de Oliveira
e outros, e dos respectivos Defensores Dativos, ocasião na qual foi redesignado o ato (id. 147289192 – Pág. 9).

Válido assinalar que, constou no relatório final nº 020/2017 que Valdir Amado de Oliveira foi notificado para audiência de instrução (id. 147289195 – Pág. 5 a 147289196 – Pág. 2), porém, não consta nos autos a referida notificação.

Desse modo, entendo que
a nulidade do PAD teve início na ausência de intimação pessoal do apelante para a audiência de instrução, em violação ao § 15° do artigo 172 da Lei Complementar n° 93/2003
.

No que tange à prescrição, o Município de Cuiabá tomou conhecimento dos fatos em 21-6-2013, por intermédio da
CI nº 022/2013/CCI/FUNED (id. 147289182 – Pág. 3), o PAD nº 015/2014 foi instaurado via Portaria nº 015/2013 de 21-2-2014 (id. 147289188 – Pág. 6 a 9), e o ato
nº 1528/2018 que formalizou a demissão do apelante foi publicado em 12-6-2019 (id. 147289196 – Pág. 9 a 10).

A Lei Complementar nº 093/2003, prevê no artigo 156 que a abertura de sindicância ou a instauração de PAD (21-2-2014) interrompem a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente (12-6-2019).

O magistrado sentenciante afastou a prescrição, e entendeu, com base no artigo retro citado que, a prescrição voltou a correr somente em 27-5-2019, data da decisão de demissão.

Cumpre observar que, a matéria referente à prescrição foi devidamente analisada e decidida na sentença de primeiro grau.

Contudo, tal questão não foi objeto de impugnação no recurso de apelação interposto pelo servidor, restando preclusa.

Assim, a análise da prescrição, no presente momento processual, se apresenta incabível, já que a parte não recorreu expressamente desse ponto da decisão.

Sendo assim, acompanho o raciocínio da E. Relatora,
para rejeitar a alegação de prescrição, por já ter sido objeto de análise e decisão na sentença, e não ter sido impugnada no recurso de apelação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

O Município de Cuiabá busca a revogação da justiça gratuita concedida ao Apelado, argumentando que este recebe subsídio líquido de R$ 6.802,55 e, portanto, não seria hipossuficiente.

No entanto, o benefício foi concedido pelo juízo de primeira instância no início do processo, e não houve alteração na situação financeira da parte ao longo do trâmite.

Diante da ausência de comprovação de mudança na capacidade econômica, a gratuidade deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conforme fundamentação acima,
acompanho parcialmente o voto da E. Relatora
,
para
d
ar parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Valdir Amaro de Oliveira
, e reconhecer a nulidade parcial do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 015/2014, devido à ausência de intimação pessoal do servidor para
audiência de instrução do PAD e ausência de intimação do acusado para apresentar as
alegações finais, e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá
, mantendo-se o benefício da justiça gratuita concedido ao Apelado.

Consigno, ainda, que, sejam adotadas as medidas pertinentes para que conste nos autos do RAI nº 1015219-58.2020.8.11.0000 o acórdão julgado na sessão do dia 20-9-2021, da Primeira Câmara de Direito Público.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
VALDIR AMARO DE OLIVEIRA
e pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1046424-16.2019.8.11.0041, julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de demissão, bem como condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, consigno que as questões preliminares de nulidade da sentença e de não conhecimento do recurso interposto pelo Município de Cuiabá (MT) foram rejeitadas por unanimidade, conforme proclamação parcial do resultado do julgamento iniciado no dia 25.9.2024 (Id. 242696179).

A e. relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, em seu bem lançado voto, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Valdir Amaro de Oliveira para “
reconhecer a nulidade parcial do PAD nº 015/2014, ante à ausência de intimação pessoal do autor para apresentação de alegações finais, devendo o referido PAD ser retomado o seu trâmite, a partir deste ponto, qual seja, intimação pessoal do Autor para, querendo, apresentar de alegações finais. Após, com ou sem apresentação das alegações finais, deverá prosseguir o PAD com a realização dos demais atos administrativos pela Comissão Processante, cuja função deverá ser realizada com total liberdade e independência funcional e administrativa
”. E negou provimento ao recurso do Município de Cuiabá (MT) que se limita a requerer a revogação da gratuidade da justiça deferida em favor do autor.

Por sua vez, a i. Primeira Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Valdir Amaro de Oliveira, em maior extensão do que a e. Desembargadora Relatora, para “
reconhecer a nulidade parcial do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 015/2014, devido à ausência de intimação pessoal do servidor para audiência de instrução do PAD e ausência de intimação do acusado para apresentar as alegações finais
”. E negou provimento ao recurso do Município de Cuiabá (MT).

Quanto à prescrição para imposição de sanção disciplinar, a i. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos acompanhou a e. Desembargadora Relatora para rejeitá-la, sob o fundamento de que a matéria não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal, uma vez que não houve impugnação no recurso de apelação.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

De início,
ACOMPANHO
a e. Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), que se limita a requerer a revogação da gratuidade da justiça deferida em favor do autor.

Passo, então, ao recurso de VALDIR AMARO DE OLIVEIRA.

Na origem, alega-se que: (i) ocorreu a prescrição para a imposição de sanção disciplinar; (ii) a competência para instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar incumbe ao Procurador-Geral do Município de Cuiabá (MT); (iii) a Comissão Processante decretou a revelia, apesar de ter sido regularmente notificado; (iv) a defesa administrativa foi apresentada irregularmente por defensor dativo, uma vez que não houve nomeação específica para promover sua defesa, além da existência de interesses conflitantes com as defesas de outros disciplinados representados por único defensor dativo; (v) não foi intimado para a inquirição das testemunhas; (vi) houve a devida prestação de contas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); (vii) o atraso na prestação de contas não configura ato de improbidade administrativa; (viii) a responsabilidade pela reforma da escola cabe ao Prefeito e ao Secretário de Educação do Município; (ix) a penalidade de demissão não é proporcional nem razoável; e (x) os atos ilegais e abusivos praticados no curso do processo administrativo disciplinar geram o dever de indenizar pelos danos morais causados ao servidor.

Alega-se ainda que eventual declaração de nulidade do ato administrativo não autoriza a reabertura do processo administrativo disciplinar, uma vez que já ocorreu a prescrição para imposição de sanção disciplinar.

Pois bem.

Em 4.11.2013, o Secretário de Educação do Município de Cuiabá (MT) determinou a instauração de sindicância administrativa para apurar, em tese, a má gestão da escola “EMEB Dejani Ribeiro” referente ao exercício de 2012, bem como ordenou o afastamento cautelar do Diretor Escolar, Valdir Amaro de Oliveira, e dos demais gestores da referida escola (Ids. 147289184 – Págs. 19/20 e 147289185 – Págs. 1/9). A Comissão Sindicante foi instalada em 11.11.2013 (Id. 147289185).

Em 9.12.2013, a Comissão Sindicante realizou a inquirição das testemunhas Alexandre Carneiro Leão, Lurdi Haas e Manoelina Maria Soares (Id. 147289186 – Págs. 11/15), sem a presença dos servidores sindicados.

Posteriormente, em 30.12.2013, a Comissão Sindicante apresentou relatório opinando pela instauração de processo administrativo disciplinar contra os servidores sindicados Valdir Amaro de Oliveira (Diretor Escolar), Cristiane Meire de Campos Moraes (Coordenadora Pedagógica), Victor Erik Barbosa Figueiredo (Secretário Escolar), Jacques Leonir Gusmão Moraes (Presidente do Conselho Escolar Comunitário), Zilá de Faria Enoré (Secretária do Conselho Escolar Comunitário, biênio de 2010/2012) e Adriana Cândida de Miranda (Secretária do Conselho Escolar Comunitário, biênio de 2012/2014), uma vez que “
há evidência do descumprimento do artigo 37 da Constituição Federal (princípio da legalidade, moralidade e eficiência), Lei Federal nº 8.429/1992 (inciso XI do artigo 10, incisos I, II e VI do artigo 11), Lei Federal nº 12.527/2011 (incisos I, II, IV e V do artigo 3º, inciso I do artigo 6º, alínea b do inciso VII do artigo 7º, incisos I e II do artigo 7º, incisos II e III, § 1º do artigo 8º, incisos O e OO
(sic)
do artigo 32, §2º do artigo 32), Lei Complementar nº 093/2003 (incisos I, II, III, VI, IX, XII do artigo 131, inciso XIV do artigo 132, artigo 136), Lei nº 5.029/2007 (Diretor: incisos I, IV, V, VII, VIII, X e XII do artigo 47/Coordenadora Pedagógica: incisos I, II, III, VI, VIII do § 8º do artigo 63/Secretário Escolar: incisos II, IV, V, VI do artigo 74 e artigo 82), Lei nº 4.130/2001 (incisos V, VII, IX, XV, XVII, XX – alínea a, artigos 15, 16, 17 e 21), vedados ao servidor público municipal e membros do Conselho Escolar Comunitário da EMEB Dejani Ribeiro de Campos
” (Id. 147289188 – Págs. 4/5).

Por sua vez, o Corregedor-Geral do Município de Cuiabá (MT) acolheu o relatório da Comissão Sindicante, determinando a instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a falta disciplinar atribuída aos gestores da escola “EMEB Dejani Ribeiro” referente ao exercício de 2012, consistente na ausência de prestação de contas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme Portaria de instauração datada de 21.2.2014 (Id. 147289188 – Págs. 6/9).

Valdir Amaro de Oliveira (apelante), Jacques Leonir Gusmão Moraes, Cristiane Meire de Campos Moraes, Victor Erik Barbosa Figueiredo e Zilá de Faria Enoré foram notificados pessoalmente para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, bem como o rol de testemunhas (Id. 147289188 – Págs. 18 e 20; Id. 147289189 – Págs. 8, 11 e 19).

Portanto, apenas Adriana Cândida de Miranda foi notificada por edital, em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido (Id. 147289191 – Pág. 13).

Dentre os 5 (cinco) servidores notificados pessoalmente, constata-se que Cristiane Meire de Campos Moraes, Jacques Leonir Gusmão Moraes e Zilá Faria Enoré apresentaram defesa administrativa (Id. 147289189 – Págs. 12/17 e 20; Id. 147289190 – Págs. 1/6; Id. 147289190 – Págs. 6/9).

Adriana Cândida de Miranda teve sua revelia decretada pelo Corregedor-Geral do Município de Cuiabá (MT), com a nomeação do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Cândido Rondon (UNIRONDON) como defensor dativo para promover sua defesa, conforme decisão administrativa proferida em 7.10.2015 (Id. 147289191 – Pág. 16).

Ocorre que o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Cândido Rondon (UNIRONDON) apresentou defesa administrativa em favor de Adriana Cândida de Miranda, Valdir Amaro de Oliveira e Victor Erik Barbosa Figueiredo (Id. 147289191 – Págs. 17/20; Id. 147289192 – Págs. 1/2), sem que houvesse determinação expressa do Corregedor-Geral do Município de Cuiabá (MT) para fazê-lo em relação a Valdir Amaro de Oliveira e Victor Erik Barbosa Figueiredo.

Em 15.8.2016, o Corregedor-Geral do Município de Cuiabá (MT) proferiu despacho saneador, consignando o seguinte: “
Observa-se que os acusados VALDIR AMARO DE OLIVEIRA e VICTOR ERIK BARBOSA FIGUEIREDO foram regularmente notificados para apresentarem defesa prévia conforme fls. 133 e 146, e quedaram-se inerte, vale destacar que foi apresentada pelo Defensor Dativo da UNIRONDON, defesa prévia em favor dos mesmos suprindo assim essa falta
” (Id. 147289192 – Pág. 4). Ao final, designou audiência de instrução para o dia 29.9.2016, posteriormente, redesignada para o dia 25.10.2016.

Jacques Leonir Gusmão Moraes, Cristiane Meire de Campos Moraes, Victor Erik Barbosa Figueiredo e Zilá de Faria Enoré foram notificados pessoalmente sobre a designação da audiência de instrução para o dia 25.10.2016 (Id. 147289192 – Págs. 9 e 12). Por outro lado, Valdir Amaro de Oliveira (apelante) e Adriana Cândida de Miranda foram notificados por meio do defensor dativo (Id. 147289192 – Pág. 11).

Em 25.10.2016, houve a inquirição dos servidores acusados Jacques Leonir Gusmão Moraes, Victor Erik Barbosa Figueiredo, Zilá de Faria Enoré e Cristiane Meire de Campos Moraes, bem como das testemunhas Maria de Fátima Rodrigues dos Reis Figueiredo, Rosicler Takei da Silva Rubio, Débora Benedita Gomes de Arruda, Eunice de Azevedo Vieira, Eliana Aparecida Vitaliano (Id. 147289192 – Págs. 13/20; Id. 147289193 – Págs. 1/11), na presença do defensor dativo.

Após o encerramento da fase de instrução, o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Cândido Rondon (UNIRONDON) apresentou as alegações finais de Adriana Cândida de Miranda, Valdir Amaro de Oliveira e Victor Erik Barbosa Figueiredo, requerendo a designação de nova audiência de instrução, bem como a nomeação de outro defensor para Valdir Amaro de Oliveira (apelante), uma vez que se constatou a existência de conflito de interesses entre o apelante e as defesas de Victor Erik Barbosa Figueiredo e Adriana Cândida de Miranda (Id. 147289194 – Págs. 11/18).

No entanto, tal requerimento foi rejeitado pela Comissão Processante, composta pelo Corregedor-Geral do Município de Cuiabá (MT), por um Procurador Municipal e por um servidor da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá (MT), sob o fundamento de que “
não foi apresentado qualquer requerimento de juntada de procuração de novo defensor para representar o acusado VALDIR AMARO DE OLIVEIRA
” (Id. 147289195 – Pág. 8). Dessa forma, não se analisou a questão relativa ao conflito de interesse entre as defesas por um único defensor dativo.

Em 27.5.2018, o Prefeito do Município de Cuiabá (MT) impôs a sanção de demissão a Valdir Amaro de Oliveira (apelante), com fundamento no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 11, II e VII, da Lei n. 8.429/1992, no art. 131, I, III e IX; no art. 132, IV, XIV, XIX e XXI; e no art. 147, IV, X e XIII, da Lei Complementar Municipal n. 93/2003, bem como no art. 47, I, IV, VII, VIII, X e XII, da Lei Municipal n. 5.029/2007, absolvendo os demais disciplinados, conforme Ato GP n. 1.528/2018 (Id. 147289196 – Pág. 9).

Dito isso, passo ao exame do mérito do recurso.

1. DA PRESCRIÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR.

O d. Juízo
a quo
afastou a prescrição, sob o fundamento de que “
os fatos se tornaram conhecidos pela Administração Pública em 21.06.2013. Em 21.02.2014, o PAD foi instaurado, interrompendo-se a prescrição. Todavia, ao contrário do que tenta fazer crer, a prescrição somente voltou a correr no dia 27.05.2019, quando proferida a decisão de demissão, nos termos dos citados §§ 3º e 4º do art. 156
.” (Id. 147286923 – Pág. 3).

Entretanto, nas razões recursais e no pedido de reforma (Id. 147286926) não se evidencia a discordância do apelante Valdir Amaro de Oliveira quanto à prescrição afastada na sentença.

Dessa forma, não se cuida de matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal, pelo que
DEIXO
de analisá-la.

2. DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA.

A Lei Complementar Municipal n. 93/2003 dispõe sobre a competência para instaurar sindicância administrativa:

“
Art. 160 A autoridade que tiver ciência de irregularidade no Poder Executivo é obrigada a comunicar o fato à Corregedoria-Geral do Município para a apuração, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao indiciado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

[...]

Art. 162
Compete à Procuradoria-Geral do Município, através da Corregedoria-Geral do Município, instaurar e promover as sindicâncias
e processos administrativos disciplinares, apurar as irregularidades e ainda supervisionar e fiscalizar o cumprimento das penas aplicadas no Poder Executivo
.”
[sem destaque no original]

Já a Lei Complementar Municipal n. 225/2010, em vigor à época dos fatos, estabelecia que:

“
Art. 16 Além das atribuições gerais previstas no artigo anterior aos titulares dos Órgãos ou Entidades de Direito Público da Administração Municipal compete, no que couber:

[...]

XI -
determinar, nos termos da legislação, a abertura de inquéritos administrativos, e aplicar punições disciplinares a seus subordinados
;
”
[sem destaque no original]

Assim, não se verifica a existência de nulidade na sindicância administrativa instaurada por determinação do Secretário de Educação do Município de Cuiabá (MT), e não do Corregedor-Geral do Município.

De qualquer forma, eventual vício formal ocorrido no curso da sindicância administrativa não gera prejuízo ao processo administrativo disciplinar instaurado pela autoridade competente, conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Eventuais vícios de nulidade ocorridos durante os procedimentos investigativos, a exemplo da investigação preliminar, da sindicância investigativa ou preparatória, não tem o condão de macular o próprio Processo Administrativo Disciplinar, porquanto tratam-se de procedimentos que objetivam a formação do convencimento primário da Administração acerca da ocorrência ou não de determinada irregularidade funcional e de sua autoria, sem qualquer carga probatória e insuficiente para dar ensejo à aplicação de penalidades disciplinares
.” (STJ, MS 20994/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25.5.2016, DJe 6.6.2016).

Pelo exposto, não se evidencia a existência de nulidade da sindicância administrativa.

3. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

Como já exposto, o apelante Valdir Amaro de Oliveira foi notificado pessoalmente para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, bem como o rol de testemunhas (Id. 147289188 – Pág. 18).

O Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Cândido Rondon (UNIRONDON),
por equívoco
, apresentou defesa administrativa em favor de Valdir Amaro de Oliveira (apelante) e Victor Erik Barbosa Figueiredo, quando deveria tê-lo feito apenas em relação a Adriana Cândida de Miranda (revel), (defesa, Id. 147289191 – Págs. 17/20; Id. 147289192 – Págs. 1/2).

No despacho saneador, o Corregedor-Geral do Município de Cuiabá (MT) teria regularizado a situação processual nos seguintes termos: “
Observa-se que os acusados VALDIR AMARO DE OLIVEIRA e VICTOR ERIK BARBOSA FIGUEIREDO foram regularmente notificados para apresentarem defesa prévia conforme fls. 133 e 146, e quedaram-se inerte, vale destacar que foi apresentada pelo Defensor Dativo da UNIRONDON, defesa prévia em favor dos mesmos suprindo assim essa falta
” (Id. 147289192 – Pág. 4).

No caso, não obstante o art. 172, §§ 9º e 10, da Lei Complementar Municipal n. 93/2003 dispor que a nomeação de defensor dativo ocorre apenas na hipótese de notificação do servidor por edital, admite-se a aplicação subsidiária do art. 164 da Lei Complementar n. 8.112/1990, que dispõe:

“
Art. 164.
Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal
.

§ 1º A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa.

[...]

§ 2º
Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo
, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado
.”
[sem destaque no original]

O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/1990:

“
As disposições da Lei n. 8.112/1990 são aplicáveis, no âmbito dos Estados, nas hipóteses em que existam lacunas nas leis locais que regem os servidores públicos, e não haja incompatibilidade entre as normas. A propósito: (AgInt no RMS n. 54.617/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/3/2018).
” (STJ, AgInt no RMS 58568/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19.10.2020, DJe 22.10.2020).

Assim, a providência adotada pelo Corregedor-Geral do Município de Cuiabá (MT), consistente na nomeação de defensor dativo em favor do apelante Valdir Amaro de Oliveira no despacho saneador, mostra-se adequada.

No entanto, quando o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Cândido Rondon (UNIRONDON) requereu a nomeação de outro defensor para Valdir Amaro de Oliveira (apelante), uma vez que se constatou a existência de conflito de interesses entre o apelante e as defesas de Victor Erik Barbosa Figueiredo e Adriana Cândida de Miranda, cabia à Comissão Processante nomear outro defensor, de modo a assegurar a ele o direito à ampla defesa em sede de processo administrativo sancionador.

Ademais, não se pode afirmar a inexistência de prejuízo, uma vez que o apelante Valdir Amaro de Oliveira foi demitido do serviço público, enquanto Victor Erik Barbosa Figueiredo e Adriana Cândida de Miranda foram absolvidos, afastando-se a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Dessa forma, são nulos os atos administrativos praticados após o despacho saneador proferido em 15.8.2016 pelo Corregedor-Geral do Município de Cuiabá (MT), uma vez que cabe à Comissão Processante nomear outro defensor para o apelante Valdir Amaro de Oliveira, com a devolução do prazo de defesa e a designação de nova audiência de instrução, possibilitando a participação do novo defensor nomeado.

Por outro lado, não compete ao Poder Judiciário fazer as vezes da Comissão Processante para analisar eventual prescrição em razão da anulação dos atos administrativos posteriores ao despacho saneador, uma vez que essa questão deve ser discutida no processo administrativo disciplinar.

Por fim, o fato de o servidor ter deixado de auferir salário no período em que esteve afastado, bem como sua demissão, não constituem razões suficientes para configurar dano moral passível de indenização, considerando que não foi afirmada a inexistência do fato que deu origem à instauração do processo administrativo disciplinar, sendo a anulação do ato administrativo decorrente de uma falha processual.

Nesse sentido, as cc. Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiram sobre a questão em julgamento de caso similar:

“
O fato de o servidor ter sido demitido, bem como, de ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não são razões suficientes para configuração de dano moral passível de indenização.
” (TJ-MT, N.U 1049786-26.2019.8.11.0041, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.6.2022, publicado no DJE 27.6.2022).

“
O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si.
” (TJ-MT, N.U 0001246-62.2016.8.11.0107, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.7.2021, publicado no DJE 14.10.2021).

“
A Anulação do ato de demissão tem como consequência o retorno do servidor ao
status quo
, assegurando-lhe a recomposição de seus direitos, inclusive de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos no período em que esteve afastado.

Não há que se falar no caso em danos morais passíveis de indenização uma vez que não foi analisado o mérito do ato administrativo, mas sim sua desobediência a forma legal.
” (TJ-MT, N.U 0001134-43.2018.8.11.0004, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.6.2021, publicado no DJE 12.7.2021).

Diante de tais premissas,
ACOMPANHO
a e. Desembargadora Relatora para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por VALDIR AMARO DE OLIVEIRA; contudo, faço-o em maior extensão, anulando os atos administrativos praticados após o despacho saneador proferido em 15.8.2016 pelo Corregedor-Geral do Município de Cuiabá (MT), cabendo à Comissão Processante nomear outro defensor, com a devolução do prazo de defesa e a designação de nova audiência de instrução, possibilitando a participação do novo defensor nomeado.

Fica ressalvado o direito da Comissão Processante de analisar eventual prescrição decorrente da anulação dos atos administrativos posteriores ao despacho saneador.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025